Tribunal: CARF
Processo: 10380.011007/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
FALTA DE RETENÇÃO DO IRRF. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. JUROS DE MORA ISOLADOS.
Constatada a falta de retenção de imposto de renda (IRRF) que tiver a natureza de antecipação, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, serão exigidos da fonte pagadora, na forma isolada, a multa de ofício e os juros de mora.
SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA. FONTE PAGADORA. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO.
Por expressa disposição legal, compete à fonte pagadora, representada pela pessoa jurídica impugnante, a retenção do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos pagos a seus funcionários e colaboradores, ainda que ditos pagamentos tenham sido efetuados com a utilização de uma empresa administradora de cartão de crédito, mera intermediária entre a efetiva fonte pagadora e os destinatários dos recursos.
MULTA AGRAVADA. AFASTAMENTO.
O agravamento da multa deve ser aplicado quando o sujeito passivo não colaborar com a Autoridade, de modo a prejudicar o regular desenvolvimento do procedimento fiscal.
No caso dos autos, não houve o embaraço, tendo em vista haver resposta à intimação, considerando inclusive que houve a entrega de NFs e planilhas para serem analisadas.
MULTA QUALIFICADA. AFASTAMENTO.
Não se deve qualificar a multa sem elementos que demonstrem efetivamente a sonegação, a fraude ou o conluio. No caso ocorreu apenas uma omissão, por falha na administração, e não uma conduta dolosa no sentido de prejudicar a Fazenda de modo a ensejar a qualificação da multa.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103 DA SÚMULA CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes de julgamento.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011007/2007-68
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.574 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL E LANLINK INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
FALTA DE RETENÇÃO DO IRRF. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA.
JUROS DE MORA ISOLADOS.
Constatada a falta de retenção de imposto de renda (IRRF) que tiver a natureza
de antecipação, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual,
serão exigidos da fonte pagadora, na forma isolada, a multa de ofício e os juros
de mora.
SUJEIÇÃO
TRIBUTÁRIA
PASSIVA.
FONTE
PAGADORA.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO.
Por expressa disposição legal, compete à fonte pagadora, representada pela
pessoa jurídica impugnante, a retenção do imposto de renda na fonte sobre os
rendimentos pagos a seus funcionários e colaboradores, ainda que ditos
pagamentos tenham sido efetuados com a utilização de uma empresa
administradora de cartão de crédito, mera intermediária entre a efetiva fonte
pagadora e os destinatários dos recursos.
MULTA AGRAVADA. AFASTAMENTO.
O agravamento da multa deve ser aplicado quando o sujeito passivo não
colaborar com a Autoridade, de modo a prejudicar o regular desenvolvimento
do procedimento fiscal.
No caso dos autos, não houve o embaraço, tendo em vista haver resposta à
intimação, considerando inclusive que houve a entrega de NFs e planilhas para
serem analisadas.
MULTA QUALIFICADA. AFASTAMENTO.
Não se deve qualificar a multa sem elementos que demonstrem efetivamente a
sonegação, a fraude ou o conluio. No caso ocorreu apenas uma omissão, por
falha na administração, e não uma conduta dolosa no sentido de prejudicar a
Fazenda de modo a ensejar a qualificação da multa.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103
DA SÚMULA CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011007/2007-68
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos
pendentes de julgamento.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o
contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de
alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos não conhecer do
recurso de ofício; por maioria de votos, conhecer em parte do recurso voluntário para, na parte
em que conhecido, dar-lhe parcial provimento tão somente para afastar o agravamento e a
qualificação da multa de ofício. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah que dava provimento
integral ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto e
Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra da 3a Turma da DRJ/FOR
(Acórdão 08-25.680, fls. 284 e ss.) que julgou procedente em parte a impugnação apresentada
pela ora recorrente.
O auto de infração decorreu de procedimento fiscal em relação ao IRRF, ACs
2003 a 2006, cujos valores estão discriminados a seguir:

Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

Conforme registrado pela autoridade fiscal, “A fiscalizada efetuou milhares de
pagamentos a pessoas físicas, durante os anos-calendário de 2003 a 2006, sem cumprir a
obrigação legal de proceder a retenção e o recolhimento do Imposto de Renda na Fonte, razão
porque lhe estão sendo exigidos no presente auto os juros e multas isolados”.
A empresa INCENTIVE HOUSE S/A administrava o cartão "FLEXCARD”, por
meio do qual realizava pagamentos a funcionários ou prestadores de serviços da LANLINK
[autuada], sem a incidência do IRRF.
Segundo relato da Autoridade Fiscal, a LANLINK confirmou a utilização dos
serviços da INCENTIVE HOUSE S/A, os quais seriam de "operação de campanha de
premiação". Afirmou ainda que não tinha "informações sobre retenções que a INCENTIVE
HOUSE possa ter realizado na distribuição das premiações, já que a operação de pagamento dos
prêmios era de sua total responsabilidade."
A INCENTIVE HOUSE também foi intimada para prestar esclarecimentos e a
apresentar demonstrativos relacionados aos serviços prestados à LANLINK. Em resposta
(10/05/2007), confirmou haver efetuado, através de créditos em cartões, diversos pagamentos a
pessoas físicas indicadas pela contratante. Apresentou, ainda, demonstrativos individualizando
os beneficiários dos pagamentos (nome/CPF), os valores e datas dos créditos, informando não ter
havido a retenção do IRRF sobre os valores pagos pois, segundo afirmado, agiria como mera
intermediária da LANLINK.
Ante esses fatos, a autoridade fiscal concluiu que a fonte pagadora seria
“efetivamente a LANLINK, sendo a INCENTIVE mera prestadora do serviço de intermediação,
ou seja, a entregadora dos valores aos beneficiários por conta e ordem da primeira”.
A ciência do lançamento (via postal), efetivou-se em 02/10/2007 (fl. 173).
Em 25/10/2007, a pessoa jurídica impugnou o lançamento (fls. 175/187). Em
síntese alegou que “em seu entender, os pagamentos efetuados com a utilização dos serviços da
INCENTIVE HOUSE referem-se a prêmios de incentivo que não estariam sujeitos à incidência
do IRRF”. Sustenta que “o prêmio é aleatório uma vez que o seu ganho depende de fatos futuros
e incertos”. Nessa linha de raciocínio, caberia “apenas ao beneficiário desses prêmios a
obrigação de considerá-los na sua declaração de ajuste e - caso impliquem em acréscimo
patrimonial - ofertá-los à tributação pelo imposto de renda”.
Foi alegado também que a impugnante não seria a fonte pagadora, razão pela qual
não lhe poderia ser imputada a infração ora tratada. Segundo arrazoado, “a INCENTIVE HOUSE
foi contratada pela Impugnante para desenvolver e executar um plano de premiações de
incentivo, ficando responsável pelos pagamentos dos prêmios aos respectivos beneficiários” e
que “caso houvesse a incidência do imposto de renda na fonte sobre o pagamento de tais
prêmios, seria da INCENTIVE HOUSE a obrigação de descontar e reter esse imposto, pois
funcionou como a efetiva fonte pagadora”.
Rechaçou o agravamento da multa que lhe foi imposta, afirmando que “a empresa
impugnante prestou todas as informações solicitadas pela fiscalização. Todos os termos de
intimação e de reintimação foram atendidos. É estranho o fiscal não ter juntado aos autos os
documentos que lhe foram fornecidos (ver fls. 20 e doc. 03)”.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

Na sequência, contestou a legalidade do arbitramento dos valores lançados,
requerendo a decretação da nulidade do lançamento. Segundo informado, a despeito de a
autoridade fiscal encontrar-se de posse de todas as informações detalhadas, prestadas pela
INCENTIVE HOUSE, contendo demonstrativos individualizados dos beneficiários dos
pagamentos tais como nomes, CPF, datas e valores dos créditos, o agente fiscal teria ignorado
referidas informações e arbitrado a base de cálculo e o valor do IRRF sobre os somatórios
mensais dos valores pagos.
Tal arbitramento representaria afronta ao art. 142 do CTN visto que levou o
AFRFB a chegar a uma base de cálculo superior àquela que seria devida posto que “o
equivocado procedimento adotado pelo agente fiscal acarretou em um valor muito superior ao
valor do imposto que - ainda segundo o seu entendimento - seria o devido em razão dos
pagamentos dos referidos prêmios. Realmente, o fiscal simplesmente somou todos os
pagamentos ocorridos em cada mês e sobre o valor encontrado aplicou a alíquota de 27,5%.
Essa inexplicável atitude implicou em considerar devido o tributo sobre os muitos pagamentos
que estão dentro da faixa de isenção, assim como na aplicação da alíquota de 27,5% sobre os
pagamentos que estariam sujeitos à alíquota de 15%. Nesse absurdo arbitramento também foi
desconsiderada a parcela que deveria ter sido deduzida da base de cálculo, conforme a tabela
do IRFonte”.
Contestou também o reajustamento da base de cálculo do imposto. Segundo seu
entendimento, não haveria fundamento legal para tanto em razão de a impugnante não haver
assumido o ônus relativamente ao IRRF. Com base nessas considerações pugnou pela decretação
da nulidade do lançamento ora discutido, posto no mesmo haveriam sido exigidos multa e juros
calculados sobre uma base determinada por um arbitramento incorreto.
Quanto à qualificação da multa, repeliu a existência de ânimo fraudulento em seu
procedimento. Afirmou que “todos os fatos afirmados pelo ilustre agente fiscal signatário do
auto de infração foram colhidos em livros e documentos normalmente a ele oferecidos pela
Impugnante e pela INCENTIVE HOUSE”, que “Tudo consta de documentos e de registros
contábeis. Nada foi escondido. O que se questiona é se tais fatos têm, ou não, o significado
tributário que o fisco lhes está agora atribuindo. Nada mais. Logo, não se pode falar sequer de
fraude. Muito menos de evidente intuito de fraude, a justificar a penalidade exacerbada”. De
modo a subsidiar seu argumento, assinalou decisão proferida na 2a Câmara do Primeiro Conselho
de Contribuintes, levada a efeito no Recurso no 127.184, assim como outra exarada pela 8a
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, por meio do Recurso no 147.942.
Da Conversão em Diligência — Resolução 08-002.312 - 3a Turma da DRJ/FOR (e-fl.
220)
O Colegiado de primeira instância decidiu por converter o julgamento em
diligência, conforme excertos do voto condutor reproduzidos a seguir:
[...]
Nesses moldes, tendo em vista a constatação do não recolhimento do IRRF ter ocorrido
após as datas estabelecidas para a apresentação das declarações de rendimentos dos
exercícios 2004, 2005, 2006 e 2007, no que tange à fonte pagadora a exigência fiscal
estará restrita à multa de ofício e aos juros isolados, exatamente na forma como foi
operacionalizada pela autoridade lançadora.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

Conforme assinalado no auto de infração, a imputação em questão teve como
fundamento legal, além do já mencionado Parecer Normativo Cosit no 01, de 2006, o
art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, e os arts. 717, 722 e 725 do Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, dispositivos legais a seguir
reproduzidos:
[...]
Conforme observado às fls. 49/169, a autoridade fiscal estava de posse de planilhas
fornecidas pela INCENTIVE HOUSE contendo os nomes dos beneficiários dos
rendimentos, os CPF, os valores pagos e as datas respectivas dos créditos. Assim, em
consonância com o estabelecido pelo art. 20 da Instrução Normativa SRF no 15, de
2001, haveria a possibilidade de que fossem apurados, de forma individualizada, os
valores que seriam devidos a título de IRRF em cada uma das operações efetuadas.
[...]
O fato de a fiscalizada não haver atendido às intimações fiscais constituir-se-ia em
fundamento para o agravamento da multa, penalidade imposta pela fiscalização e
contestada pela autuada sob o fundamento de que o agente fiscal teria recusado se a
receber o documentário que lhe fora colocado à disposição.
Por outro lado, tendo a autoridade fiscal servindo-se dos elementos documentais
fornecidos por terceiro, a INCENTIVE HOUSE, fls. 49/169, consistente na
identificação dos beneficiários dos rendimentos, inclusive as datas das operações e os
valores creditados, os quais foram considerados hábeis para o lançamento tributário,
estando neles contidas todas as informações necessárias à apuração da base de cálculo
das penalidades a serem impostas, haveria condições de serem observadas as
prescrições estabelecidas pelo art. 20 da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001
[reajustamento da BC] .
[...]

Conclusão
Desse modo, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972,
com redação dada pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, manifesto-me pela
conversão do presente Julgamento em Diligência, com o retorno dos Autos à DRF
Fortaleza/CE, de modo que:
1. a autoridade lançadora manifeste-se acerca dos chamados Doc 03 e Doc. 04, fls.
201/203, carreados aos autos quando da impugnação ao lançamento, segundo os quais a
pessoa jurídica teria colocado à disposição da fiscalização toda a documentação
necessária à apuração da base de cálculo do IRRF que deixou de ser retida;
2. seja promovida, a partir das planilhas de fls. 49/169, nova apuração das bases de
cálculo sobre as quais incidiram a multa de ofício e os juros moratórios neste
processo tratados, procedimento em que devem ser observadas as prescrições
estabelecidas pelo art. 20 da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, com a adoção das
alíquotas correspondentes às faixas de rendimentos de cada pagamento, em
conformidade com as tabelas progressivas mensais vigentes;
3. seja elaborado Relatório de Diligência Fiscal circunstanciado e conclusivo,
podendo serem acrescentadas quaisquer outras informações de interesse para o deslinde
da questão; e
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

4. a impugnante seja cientificada do inteiro teor do Relatório de Diligência,
facultando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se sobre as conclusões
estabelecidas.
Do Relatório da Diligência Fiscal (e-fls. 228 e ss.)
A Autoridade Lançadora, no Relatório da Diligência, faz um resumo do
procedimento fiscal (e-fls. 229 e ss.). Esclarece:
[...]
Em decorrência da demanda da Polícia Federal, a INCENTIVE foi regularmente
intimada (fls.28/30) para apresentar informações sobre as transações de qualquer
natureza efetivas com a LANLINK no período de 01/01/2003 a 31/12/2006. Remete
correspondência datada de 11/04/07 (fls. 31/32), na qual pede prazo de 30 dias para
atendimento da intimação “...devido ao amplo volume de intimações semelhantes que
foram recebidas...” (certamente em decorrência da ampla investigação da Polícia
Federal).
Posteriormente, em expediente de 10/05/07 (fls. 33/168) apresenta os esclarecimentos
sobre as operações realizadas com a LANLINK, cópia de contrato celebrado entre esta e
a INCENTIVE, datado de 15/10/2002, relação das correspondentes notas fiscais
emitidas e as planilhas com a individualização dos créditos efetivados através do cartão
“FLEXCARD” aos beneficiários, pessoas físicas, indicados pela LANLINK.
No contrato destacam-se duas cláusulas, reproduzidas a seguir, que tornam claro e
insofismável o fato de que a LANLINK tinha pleno conhecimento da sua obrigação de
ter retido e recolhido o IRFonte incidente sobre a distribuição dos benefícios
contratados, ao contrário do que alega em sua impugnação (fls.174/175). Vejamos.

[e-fls. 229-230]
[...]
A LANLINK é a verdadeira fonte pagadora e a INCENTIVE seu mero reposto; [...]
Tampouco, procede a alegação de que estes benefícios são prêmios de incentivo não
sujeitos à incidência de IRFonte. Como explicar, apenas a título exemplificativo, que os
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

sócios François Claude Boris e Maria Cristina Prado Boris, os quais detinham, cada um,
cerca de 1/5 do capital social, necessitassem receber, no período fiscalizado, através do
cartão “FLEXCARD” e a suposto título de prêmio de incentivo, quantia superior a R$
172 mil? E a resposta é que isto fere a lógica mais elementar.
[...]
Evidencia-se que a empresa tenta convencer o órgão julgador de que “...prestou todas as
informações solicitadas pela fiscalização...” e que “...todos os termos de intimação e de
reintimação foram atendidos...”. Seu objetivo é claro, qual seja o de reverter o
agravamento da multa aplicada na forma do art. 959 do RIR/99.
Entretanto, a própria impugnante se contradiz no chamado doc. 04, retrotranscrito,
quando diz que todas as informações solicitadas nos Termos de Intimação e
Reintimação estavam em suas folhas de pagamento. Quanto às planilhas requeridas no
item 1 dos mesmos Termos, nem ao menos faz a elas qualquer referência, o que
comprova sua recusa em atender à fiscalização.
Especificamente quanto ao chamado doc. 03 (fls.199), é de se destacar que ao lado do
item 1 – cópias das folhas de pagamento – há a observação “NÃO ENTREGUE” (vejam
que é diferente de “NÃO RECEBIDAS”, o que evidenciaria a sua apresentação e a
recusa de recepcioná-las). A autoridade lançadora desconhece o autor da caligrafia das
expressões que estão apostas ao lado de cada item, bem como a data em que
supostamente tal documento foi recepcionado, embora tais fatos sejam irrelevantes, uma
vez que as mesmas “folhas de pagamento” não foram requeridas na intimação. O
importante é que em tal doc. 03 não há qualquer referência às planilhas requisitadas,
seja para entregá-las, justificar sua não entrega ou mesmo pedir novo prazo para fazê-lo.
Corroborando a afirmação, note-se que foram decorridos 49 (quarenta e nove) dias entre
a data que consta no doc. 03 como a de sua emissão, ou seja, 19/07/07, e a data de
06/09/07, em que tomou ciência do Termo de Reintimação Fiscal 2 (fls. 26/27). Neste
longo espaço de tempo, a empresa não fez qualquer comunicação com a fiscalização,
mormente para registrar a alegada recusa da recepção de documentos, como seria de se
esperar que o fizesse para seu resguardo, inclusive providenciando o encaminhamento,
por via postal, da documentação que diz ter sido recusada.
Segundo o chamado doc.04, só vem a fazê-lo, por via postal, em 18/09/07, sem enviar
as planilhas requeridas e, nem mesmo, pasme-se, as tais cópias das folhas de
pagamento. Note-se, ainda, o curto intervalo de tempo (03 dias utéis) entre a data de
19/09/07, que consta como do recebimento deste pelo serviço postal da Gerência
Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Ceará e a data de lavratura do
auto de infração em lide, ou seja, 25/09/07, sem considerar que os trabalhos deste mister
demandam dias para sua conclusão.
Ainda que o dito doc.04 tivesse sido recepcionado pela autoridade lançadora, neste
curto espaço temporal, tal fato seria absolutamente irrelevante, uma vez que com o
mesmo, segundo está nele expresso, estavam enviando apenas cópias de DIRF, não
atendendo à requisição das planilhas.
Diante da situação, tal como se apresentava ao final de Setembro/2007, ou seja, a falta
de apresentação das planilhas requisitadas - as quais eram imprescindíveis para o
conhecimento do IRFonte devido em cada mês, na forma dos arts. 620 e 646 do RIR/99,
possibilitando a correta constituição do crédito tributário das diferenças não
retidas/recolhidas, uma vez que a empresa já poderia teria feito outros pagamentos a
estes beneficiários (verbas trabalhistas, por serviços prestados sem vínculo
empregatício, aluguéis, e.t.c.) - à fiscalização não restou outra alternativa, sob pena de
responsabilidade funcional, que não fosse proceder a exigência fiscal na forma em que
está consubstanciada no auto de infração em lide.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

Inegável também que, no exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa, a
Impugnante poderia ter trazido na peça contestatória as planilhas acompanhadas da
documentação correspondente, de forma a provar que a exigência tributária correta
deveria ser de outro montante.
Ao contrário, tenta negar sua sujeição passiva, seja tentando imputar à INCENTIVE
HOUSE esta qualidade, seja alegando que ditos pagamentos não constituiriam fato
gerador do IRFonte.
Por fim, para atender ao DRJ/FOR, elaborei dois demonstrativos, para cada ano pelo
órgão julgador, que são:
1. CÁLCULO DO IRRF DEVIDO SOBRE PAGAMENTOS DA INCENTIVE HOUSE
SOLICITADA PELA DRJ FORTALEZA
2. CONSOLIDAÇÃO MENSAL PARA ATENDIMENTO À DRJ FORTALEZA
Referidos demonstrativos, cuja estão sendo anexados ao processo digital, bem como
estão também sendo remetidos, juntamente com uma via do presente, ao sujeito passivo.
[...]
[Demonstrativos apresentados nas e-fls. 236 e ss.]
A autuada se manifesta acerca da Diligência (e-fls. 275 e ss.), repetindo as
argumentações já apresentadas em sua defesa inicial.
Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 285 e ss.)
Segue o relatório da decisão recorrida que resume os fatos até aquele momento:
Trata-se de auditoria fiscal determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal no
0310100-2006-00679-1, fl. 01, a resultar no lançamento a seguir quantificado:
1) Multa de Ofício Isolada
R$
4.907.436,76
2) Juros Isolados
R$
239.129,22
===============>
Total Lançado
R$
5.146.565,98
A ação fiscal foi motivada por denúncia proveniente do Departamento de Polícia
Federal do Estado do Ceará, formalizada através do Ofício n° 009166/2006-
SCD/DREX/SR/DPF/CE, dando conta da instauração do inquérito policial n°
986/2006/SR/DPF/CE, destinado a apurar possíveis ilícitos tributários decorrentes da
utilização do cartão "FLEXCARD", administrado pela empresa INCENTIVE HOUSE
S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 00.416.126/0001-41, que teria sido usado para efetuar
pagamentos a funcionários e prestadores de serviços da representada, sem a devida
incidência do Imposto de Renda na Retido na Fonte (IRRF).
A empresa foi notificada do início do procedimento através de Termo de Início de
Diligência Fiscal, fl. 18, cientificado em 23/03/2007, fl. 19, requerendo a apresentação
da documentação comprobatória das operações lançadas a custo da conta
4.1.2.01.001.0003 – Serviços Prestados por PJ, nos valores de R$ 1.323.598,65 e R$
1.191.550,42, concernentes aos anos-calendário 2003 e 2004 respectivamente. O prazo
determinado para o atendimento da demanda foi de 5 (cinco) dias úteis.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

Em 02/04/2007, o representante legal da pessoa jurídica solicitou a concessão de prazo
adicional de 20 (vinte) dias, medida que foi acatada pela autoridade fiscal, fl. 20. No dia
26/04/2007, foi apresentado documento, fl. 21, com o seguinte teor:
1 – Seguem os documentos comprobatórios da operação, notas fiscais de serviço da
empresa INCENTIVE HOUSE que compõem os valores de R$ 1.323.598,65 e R$
1.191.550,42 de 2003 e 2004, respectivamente (listagem anexa).
2 – Descrição da relação:
Foi contratada a empresa INCENTIVE HOUSE S/A para implantação e operação
de campanha de premiação baseada em cumprimento de metas nas diversas áreas
da organização. Periodicamente, os resultados da campanha eram enviados para a
INCENTIVE HOUSE, que emitia NF de Prestação de Serviços e a mesma cuidava
da distribuição das premiações de acordo com os critérios definidos.
O objetivo destas campanhas era estimular o alinhamento da organização às suas
metas estratégicas, bem como o cumprimento das metas de vendas, rentabilidade e
satisfação do cliente. As notas fiscais da INCENTIVE HOUSE, por serem de um
prestador de serviços de nossa organização, foram classificadas e lançadas na
conta de “serviços prestados – pessoa jurídica”, de acordo com as normas
contábeis e a legislação vigente.
Não temos informações sobre retenções que a INCENTIVE HOUSE possa ter
realizado na distribuição das premiações, já que a operação de pagamento dos
prêmios era de sua total responsabilidade.
Em anexo a relação das premiações enviadas pela contratante à INCENTIVE
HOUSE no período e valores solicitados, cujo pagamento foi responsabilidade da
mesma.
No documento acima referido, a autoridade fazendária registrou que recebeu “diversas
cópias xerográficas contendo notas fiscais emitidas pela INCENTIVE HOUSE contra
LANLINK, bem como 01 CD contendo 02 (dois) arquivos EXCEL, para análise”.
Tendo em vista a manifestação da pessoa jurídica sob procedimento fiscal, a
INCENTIVE HOUSE foi intimada para prestar esclarecimentos e a apresentar os
demonstrativos relacionados aos serviços prestados à LANLINK INFORMÁTICA
LTDA. É o que se pode observar no Termo de Intimação Fiscal notificado ao sujeito
passivo em 23/03/2007, fls. 29/31.
Em documento datado de 11/04/2007, fls. 32/33, a intimada solicitou a concessão de 30
(trinta) dias adicionais para atendimento à determinação fiscal e, finalmente, em
documento datado de 10/05/2007, fls. 34/36, formulou sua resposta nos seguintes
termos:
Cumpre esclarecer, preliminarmente, que conforme cópia anexa do contrato (doc.
1), a Incentive House atua na prestação de serviços de planejamento,
desenvolvimento e gerenciamento de programas de marketing de relacionamento,
motivação e incentivo para aumento da produtividade e programas de fidelidade.
Tal premiação se operacionaliza da seguinte forma:
1 – O cliente faz o pedido de premiação indicando ou não os premiados, produto de
premiação e valores a serem creditados nos cartões ou impressos nos vouchers;
2 – A Incentive House emite a nota fiscal de serviços, destacando em separado o
valor dos prêmios e o valor de sua comissão pelos serviços prestados de
intermediação para viabilizar a operacionalização e entrega dos prêmios; e
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

3 - A Incentive House entrega os cartões e/ou vouchers ao cliente, creditando os
valores dos prêmios nos cartões, possibilitando, assim, a utilização dos produtos.
A par disso, segue anexa a relação discriminando as notas fiscais emitidas contra a
empresa em questão, contendo a data de emissão, valor da transação e descrição de
cada uma delas (doc. 2 a 6).
Outrossim, segue anexa a relação dos premiados contendo identificação e CPF dos
beneficiários, bem como valor do prêmio e data do crédito (docs 7 a 11).
Nesse sentido, esclarecemos que os premiados, os respectivos prêmios e sua
natureza são definidos pelo cliente, cabendo à Incentive House entregar os cartões
de premiação aos premiados definidos pelo cliente e creditar os prêmios nesses
cartões.
Mister se faz ressaltar que, não será possível apresentar os valores do Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre a premiação, uma vez que não cabe a Incentive House
efetuar seu recolhimento.
Conforme verificado, a Incentive House atua apenas como intermediária na
premiação, prestando serviços para a LANLINK INFORMÁTICA LTDA.
Foram ainda apresentados pela INCENTIVE HOUSE os documentos a seguir
relacionados:
 cópia do Contrato de Prestação de Serviços – Doc. 01, fls. 37/41;
 relação das notas fiscais emitidas – Docs. 02 a 06, fls. 42/48; e
 relação dos beneficiários dos rendimentos, com as respectivas quantificações –
docs. 07 a 11, fls. 49/169.
Em 06/06/2007, deu-se a lavratura de Termo de Intimação Fiscal, dessa feita
direcionado à empresa sob procedimento fiscal, fl. 22, notificado em 11/06/2007, fl. 23,
determinando a apresentação, em papel e em meio magnético, de planilhas contendo as
informações a seguir relacionadas, relativas ao período compreendido entre 01/01/2003
e 31/12/2006, englobando todos os pagamentos efetuados a pessoas físicas:
1.1 – mês do pagamento ou crédito;
1.2 – nome e CPF do beneficiário;
1.3 – valor dos pagamentos ou créditos efetuados através da empresa INCENTIVE
HOUSE;
1.4 – valor dos demais pagamentos ou créditos efetuados no mês aos beneficiários;
1.5 – valor das deduções das bases de cálculo; e
1.6 – valor do IRRF descontado do beneficiário, sendo o caso.
Também foram requisitadas as cópias das DIRF relativas aos valores retidos de que
trata o item 1.6, tendo sido especificado o prazo de cinco dias úteis para a apresentação
dos documentos requisitados, prazo que foi prorrogado até o dia 09/07/2007, fl. 24.
Transcorrido o prazo especificado, sem que a demanda fosse atendida, veio a lume
Termo de Reintimação Fiscal notificado em 13/07/2007, fls. 25/26, que repetiu a mesma
determinação contida no documento anterior. Tendo permanecido a fiscalizada nem
nenhuma providência adotar, em 04/09/2007 foi editado o Termo de Reintimação Fiscal
no 02, cientificado em 06/09/2007, fls. 27/28.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

Levando em conta a documentação apresentada pela INCENTIVE HOUSE, tendo em
vista a fiscalizada não haver atendido às intimações fiscais, a autoridade fiscal deu por
concluída a fiscalização, procedendo à constituição do tributário nos termos a seguir
reproduzidos, fls. 03/12:
AUTO DE INFRAÇÃO - IRRF
A fiscalizada efetuou milhares de pagamentos a pessoas físicas, durante os anos-
calendário de 2003 a 2006, sem cumprir a obrigação legal de proceder a retenção e
o recolhimento do Imposto de Renda na Fonte, razão porque lhe estão sendo
exigidos no presente auto os juros e multas isolados. Os fatos que motivaram a
autuação estão a seguir relatados.
Através do Ofício n° 009166/2006-SCD/DREX/SR/DPF/CE, o Departamento de
Polícia Federal no Ceará comunicou à Receita Federal em Fortaleza a Instauração
do inquérito policial n° 986/2006/SR/DPF/CE, destinado a apurar possíveis ilícitos
tributários por parte da LANLINK, dentre outros, ilícitos estes derivados da
utilização do cartão "FLEXCARD" administrado pela empresa INCENTIVE
HOUSE S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 00.416.126/0001-41. Referido cartão teria
sido usado para efetuar pagamentos a funcionários ou prestadores de serviços da
LANLINK, sem incidência do Imposto de Renda na Fonte.
Assim, a fiscalizada foi intimada do início do procedimento fiscal, através de Termo
datado de 20/03/2007, no qual lhe foi requerida a apresentação de diversos
elementos.
Em resposta datada de 20/04/2007, após dilação do prazo de atendimento,
confessou a utilização dos serviços da INCENTIVE, os quais seriam de “...operação
de campanha de premiação...", e que não tinha "...informações sobre retenções que
a INCENTIVE HOUSE possa ter realizado na distribuição das premiações, já que a
operação de pagamento dos prêmios era de sua total responsabilidade."
Paralelamente, a INCENTIVE HOUSE também foi intimada para prestar
esclarecimentos e demonstrativos sobre os serviços prestados à LANLINK. Em
resposta datada de 10/05/2007, informou ter feito pagamentos a diversas pessoas
físicas, por conta da LANLINK, pagamentos esses efetuados através de créditos em
cartões. Apresentou, ainda, demonstrativos individualizando os beneficiários dos
pagamentos (nome/CPF), os valores e datas dos créditos, informando não ter
havido retenção do IR FONTE sobre os mesmos, pois agia como mera
intermediária da LANLINK.
É de se concluir, pois, que a fonte pagadora era efetivamente a LANLINK, sendo a
INCENTIVE mera prestadora do serviço de intermediação, ou seja, a entregadora
dos valores aos beneficiários por conta e ordem da primeira.
Assim, a fiscalizada foi intimada em 06/06/2007 a apresentar diversos elementos
que possibilitassem a determinação da base de cálculo do IRFONTE incidente
sobre os pagamentos efetuados a beneficiários pessoas físicas, nos anos-calendário
de 2003 a 2006, de modo a que se pudesse verificar o valor que deixou de ser
retido/recolhido, principalmente quanto aos pagamentos feitos através da
INCENTIVE. Apesar de reintimada para os mesmos efeitos, em mais duas ocasiões,
não atendeu as requisições até a presente data, nem tampouco declinou os motivos
porque deixou de fazê-lo.
Em virtude destes fatos, esta fiscalização teve que considerar ditos pagamentos
informados pela INCENTIVE HOUSE como líquidos de deduções, portanto
constituindo-se em base de cálculo reajustável do IRFONTE na tabela progressiva,
sujeitando-se à alíquota mais elevada.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

A determinação do imposto que deixou de ser retido/recolhido, em cada mês do
período, bem como os valores das multas e dos juros de mora calculados até a data
fixada para a entrega tempestiva da Declaração de Rendimento dos beneficiários,
na forma do Parecer Normativo COSIT N° 01/2002, encontra-se no demonstrativo
"APURAÇÃO DAS MULTAS E JUROS ISOLADOS", parte integrante e inseparável
do presente auto de infração.
Quanto aos valores das multas, a prática reiterada da efetivação de pagamentos a
pessoas físicas prestadoras de serviços à fiscalizada, sem as devidas
retenções/recolhimentos do IRFONTE devido, com a utilização da intermediária
INCENTIVE HOUSE, evidencia a intenção de causar danos à Fazenda Nacional,
enquadrando-se no tipo previsto no ART. 957, II, do RIR/99, com o agravamento
previsto no art. 959 do mesmo Regulamento.
001 – MULTAS ISOLADAS. FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO
IRRF
Multas devidas pela falta de retenção e recolhimento do IRFONTE.
Data
Valor
Multa Isolada
31/12/2003
R$
1.199.710,10
31/12/2004
R$
1.334.649,72
31/12/2005
R$
1.450.180,16
31/12/2006
R$
922.896,78
Enquadramento Legal: Art. 9o da Lei no 10.426/2002; Arts. 717, 722 e 725 do
RIR/99; e Parecer Normativo SRF/COSIT No 01, de 24/09/2002.
002 – JUROS ISOLADOS. FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO
IRRF
Juros devidos pela falta de retenção e recolhimento do IRFONTE.
Data
Valor
Multa Isolada
31/12/2003
R$
62.888,89
31/12/2004
R$
61.850,23
31/12/2005
R$
67.954,27
31/12/2006
R$
46.435,83
Enquadramento Legal:Art. 61, § 3o da Lei no 9.430/96; Arts. 717, 722 e 725 do
RIR/99; e Parecer Normativo SRF/COSIT No 01, de 24/09/2002.
A quantificação da multa e dos juros isolados encontra-se evidenciada no demonstrativo
“Apuração das Multas e Juros Isolados”, fls. 13/16. A cada mês foram totalizados os
valores pagos aos beneficiários pessoas físicas, valores que foram reajustados e
serviram de base de cálculo para a determinação do IRRF devido, tendo sido
consideradas as alíquotas máximas da tabela progressiva mensal.
Sobre o IRRF encontrado foram exigidos, na forma isolada, multa de ofício de 225%
(duzentos e vinte e cinco por cento) e juros de mora. Quanto aos juros, tiveram como
termo de início as datas em que os recolhimentos deveriam ter ocorrido e como termo
final as datas estabelecidas para a entrega tempestiva das declarações de ajuste anual
das pessoas físicas beneficiárias dos rendimentos.
Da Impugnação
A ciência do lançamento, pela via postal, deu-se em 02/10/2007, fl. 173. Em
25/10/2007, a pessoa jurídica impugnou o lançamento, fls. 175/187.
No entender da defendente, a multa e dos juros em questão seriam de “flagrante
improcedência, pois a Impugnante não cometeu a infração da qual aqui é acusada e o
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

auto de infração é nulo por uma série de vícios”. A seu ver, os pagamentos efetuados
com a utilização dos serviços da INCENTIVE HOUSE referem-se a prêmios de
incentivo que não estariam sujeitos à incidência do IRRF. Tal remuneração não
corresponderia a sorteio ou a concurso, tampouco poderia ser considerada uma
remuneração. Em suas próprias palavras:
Realmente, a relação que se estabelece entre a Impugnante, na condição de
contratante de tais premiações (que são administradas e pagas pela INCENTIVE
HOUSE S/A), e os respectivos beneficiários, não tem natureza remuneratória, pois é
eventual e ocorre somente na hipótese de determinadas condições se confirmarem.
Conforme o projeto de incentivo traçado pela INCENTIVE HOUSE, o beneficiário
será premiado somente se o desejar e desde que concluídos os requisitos
necessários, razão pela qual se configura a aleatoriedade. O prêmio é aleatório
uma vez que o seu ganho depende de fatos futuros e incertos.
Cabe apenas ao beneficiário desses prêmios a obrigação de considerá-los na sua
declaração de ajuste e – caso impliquem em acréscimo patrimonial – ofertá-los à
tributação pelo imposto de renda.
Também foi alegado que a impugnante não seria a fonte pagadora, razão pela qual não
lhe poderia ser imputada a infração ora tratada, que “a INCENTIVE HOUSE foi
contratada pela Impugnante para desenvolver e executar um plano de premiações de
incentivo, ficando responsável pelos pagamentos dos prêmios aos respectivos
beneficiários” e que “caso houvesse a incidência do imposto de renda na fonte sobre o
pagamento de tais prêmios, seria da INCENTIVE HOUSE a obrigação de descontar e
reter esse imposto, pois funcionou como a efetiva fonte pagadora”.
De modo a rechaçar o agravamento da multa que lhe foi imposta, afiançou que “a
empresa impugnante prestou todas as informações solicitadas pela fiscalização. Todos
os termos de intimação e de reintimação foram atendidos. É estranho o fiscal não
ter juntado aos autos os documentos que lhe foram fornecidos (ver fls. 20 e
doc. 03)”.
No e-processo, referido Doc. 03 encontra-se juntado à fl. 201. Refere-se a expediente
encaminhado à autoridade lançadora no dia 19/07/2007, segundo o qual a fiscalizada
estaria colocando à disposição da fiscalização cópias das folhas de pagamentos dos
exercícios 2003 a 2006, cópias das DIRF desse mesmo período e arquivo magnético do
SINCO referente ao ano-calendário 2006, gravado em CD-ROM.
Foi afirmado ainda que “ao contrário do que foi dito no relato do
auto de infração, a injustificada recusa se deu por parte do agente fiscal, que
não concordou em receber as informações e documentos apresentados pela
Impugnante”, pelo que a fiscalizada teria sido forçada a enviar pelos correios a sua
última manifestação, conforme discriminado no Doc. 04, fls. 202/203.
Contestou ainda a legalidade do arbitramento dos valores lançados, requerendo a
decretação de sua nulidade pois, a despeito de a autoridade fiscal encontrar-se de posse
de todas as informações detalhadas, prestadas pela INCENTIVE HOUSE, contendo
demonstrativos individualizados dos beneficiários dos pagamentos tais como nomes,
CPF, datas e valores dos créditos, o agente fiscal teria ignorado referidas informações e
arbitrado a base de cálculo e o valor do IRRF sobre os somatórios mensais dos valores
pagos. Tal arbitramento representaria afronta ao art. 142 do Lei no 5.172, de 1966, o
Código Tributário Nacional (CTN), visto que teria levado o AFRFB a chegar a uma
base de cálculo superior à devida posto que
o equivocado procedimento adotado pelo agente fiscal acarretou em um valor
muito superior ao valor do imposto que - ainda segundo o seu entendimento - seria
o devido em razão dos pagamentos dos referidos prêmios. Realmente, o fiscal
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

simplesmente somou todos os pagamentos ocorridos em cada mês e sobre o valor
encontrado aplicou a alíquota de 27,5%.
Essa inexplicável atitude implicou em considerar devido o tributo sobre os muitos
pagamentos que estão dentro da faixa de isenção, assim como na aplicação da
alíquota de 27,5% sobre os pagamentos que estariam sujeitos à alíquota de 15%.
Nesse absurdo arbitramento também foi desconsiderada a parcela que deveria ter
sido deduzida da base de cálculo, conforme a tabela do IRFonte.
Contestou também o reajustamento da base de cálculo do imposto, pois não haveria
fundamento legal para tanto, visto que a impugnante não teria assumido o ônus do
IRRF.
Tecidas essas considerações pugnou pela decretação da nulidade do lançamento ora
discutido, posto no mesmo haverem sido exigidos multa e juros calculados sobre uma
base determinada por um arbitramento incorreto. Nesse sentido, colacionou ementa
produzida pela 6a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, conforme consta do
Recurso no 13349.
Quanto à qualificação da multa, repeliu a existência de ânimo fraudulento em seu
procedimento. Afirmou que “todos os fatos afirmados pelo ilustre agente fiscal
signatário do auto de infração foram colhidos em livros e documentos normalmente a
ele oferecidos pela Impugnante e pela INCENTIVE HOUSE”, que “Tudo consta de
documentos e de registros contábeis. Nada foi escondido. O que se questiona é se tais
fatos têm, ou não, o significado tributário que o fisco lhes está agora atribuindo. Nada
mais. Logo, não se pode falar sequer de fraude. Muito menos de evidente intuito de
fraude, a justificar a penalidade exacerbada”. De modo a subsidiar seu argumento,
assinalou decisão proferida na 2a Câmara do extinto Primeiro Conselho de Contribuintes
do Ministério da Fazenda, levada a termo no Recurso no 127.184, assim como outra
decisão dessa feita exarada pela 8a Câmara do mesmo Primeiro Conselho de
Contribuintes do MF através do Recurso no 147.942.
Ao final solicitou a realização de perícia de modo que fosse demonstrada a existência
nos autos dos elementos necessários e suficientes à correta aferição do tributo, tendo
apresentado os seguintes quesitos:
1. Os demonstrativos de fls. 68 a 168, indicam de forma individualizada os
beneficiários de cada pagamento, com o respectivo valor e período, que o
agente fiscal entendeu deveria incidir o IRFONTE?
2. No lançamento da multa aqui impugnada, o agente fiscal ignorou as informações
indicadas no quesito anterior e considerou como se apenas um pagamento
tivesse ocorrido a cada mês a pessoa indeterminada?
3. O fiscal autuante aplicou a alíquota de 27,5% sobre o valor da soma dos
pagamentos ocorridos em cada mês, ignorando aqueles que estão dentro da
faixa de isenção e aqueles sujeitos à alíquota de 15%, assim como deixou de
considerar a parcela a deduzir, prevista na respectiva tabela do IRFONTE?
Da Conversão em diligência
O processo foi colocada em pauta no dia 13/01/2012, ocasião em que o julgamento foi
convertido em diligência, conforme consta da Resolução no 08-2.312, fls. 169/176,
determinando-se o encaminhamento do processo à unidade de origem de modo que que:
1. a autoridade lançadora apresentasse manifestação quanto os chamados Doc 03 e
Doc. 04, fls. 201/203, carreados aos autos quando da impugnação ao
lançamento, segundo os quais a pessoa jurídica teria colocado à disposição da
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

fiscalização toda a documentação necessária à apuração da base de cálculo do
IRRF que deixou de ser retida;
2. a autoridade lançadora promovesse, a partir das planilhas de fls. 49/169, nova
apuração das bases de cálculo sobre as quais incidiram a multa de ofício e os
juros moratórios neste processo tratados, procedimento em que devem ser
observadas as prescrições estabelecidas pelo art. 20 da Instrução Normativa
SRF no 15, de 2001, com a adoção das alíquotas correspondentes às faixas de
rendimentos de cada pagamento, em conformidade com as tabelas progressivas
mensais vigentes;
3. a autoridade lançadora elaborasse Relatório de Diligência Fiscal circunstanciado
e conclusivo, podendo serem acrescentadas quaisquer outras informações de
interesse para o deslinde da questão; e
4. a impugnante fosse cientificada do inteiro teor do Relatório de Diligência,
facultando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se sobre as
conclusões estabelecidas.
Da diligência
Em resposta, foi apresentada a Informação Fiscal de fls. 228/236, datada de 11/12/2012,
por meio da qual foram tecidas considerações acerca dos propalados Docs. 03 e 04 e
efetuado novo cálculo da multa de ofício e dos juros de mora exigidos de forma isolada,
fls. 237/271, a seguir consolidado:

A interessada foi notificada da Informação Fiscal em 14/12/2012, fl. 272. Em resposta,
recepcionada na repartição fiscal em 03/01/2013, fls. 275/282, contraditou a versão do
representante fazendário, quanto ao reiterado não atendimento às intimações fiscais,
fundamento para o agravamento da multa lançada. No que se refere aos valores
apurados, a despeito não assentir com a legalidade da autuação, quanto à exatidão dos
cálculos, apresentou discordância tão somente da base de cálculo de dezembro/2004,
que teria sido indevidamente acrescida de pagamentos de agosto/2004, chegando ao
IRRF de R$ 2.375,47 quando o correto seria de R$ 1.157,20.
É o que se tem a relatar.
A 3a Turma da DRJ/FOR julgou procedente em parte a impugnação, cuja decisão
restou assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Constatando-se a perda de objeto da perícia, visto que o pretendido pela defesa foi
obtido através da diligência fiscal determinada por este órgão julgador, que
recalculou os valores lançados, deve-se indeferir a perícia requisitada com fulcro
no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

MATERIALIDADE
DO
LANÇAMENTO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
FATO
GERADOR.
Constitui fato gerador do imposto de renda o acréscimo patrimonial decorrente da
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de
qualquer natureza, não importando se decorrem do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, sujeitando-se a tributação ao chamado princípio da
generalidade, o que torna irrelevante a denominação, a origem ou o título dado ao
rendimento considerado.
SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA. FONTE PAGADORA. RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO.
Por expressa disposição legal, compete à fonte pagadora, representada pela pessoa
jurídica impugnante, a retenção do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos
pagos a seus funcionários e colaboradores, ainda que ditos pagamentos tenham
sido efetuados com a utilização de uma empresa administradora de cartão de
crédito, mera intermediária entre a efetiva fonte pagadora e os destinatários dos
recursos.
FALTA DE RETENÇÃO DO IRRF. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. JUROS DE
MORA ISOLADOS.
Constatada a falta de retenção de imposto de renda (IRRF) que tiver a natureza de
antecipação, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual,
serão exigidos da fonte pagadora, na forma isolada, a multa de ofício e os juros de
mora.
NÃO ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES FISCAIS. MULTA AGRAVADA.
Correta a aplicação da multa agravada no caso em que o contribuinte, regular e
reiteradamente notificado, deixar de atender às intimações da autoridade fiscal.
EVIDENTE
INTUITO
DE
FRAUDE.
CARACTERIZAÇÃO.
MULTA
QUALIFICADA.
Caracteriza o evidente intuito de fraude, a autorizar a exasperação da penalidade
de ofício aplicada, o reiterado pagamento de funcionários e colaboradores, ao
longo dos quatro anos fiscalizados, sem a incidência do IRRF devido.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 321 e ss.)
Cientificada em 17/07/2013, a interessada interpôs recurso em 01/08/2013,
expondo o que segue:
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
1. A recorrente insiste em afirmar a improcedência da ação fiscal de que se cuida,
porque no caso não incide o imposto de renda na fonte. A este propósito, é
importante observar-se que a autoridade julgadora, ao refutar a tese da impugnante,
ora recorrente, invoca os artigos 43 a 45 do Código Tributário Nacional, e
argumenta (fls. 296):
"Denota-se, portanto, que a regra geral corresponde à incidência tributária,
constituindo-se em exceção os valores a não serem computados no rendimento
bruto para fins de incidência do imposto de renda, situações que se encontram
relacionadas de forma exaustiva no art. 39 do Decreto 3.000, de 1999 — RIR/99,
não se vislumbrando no apontado dispositivo legal a situação em discussão em que
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

a INCENTIVO NO USE, agindo por determinação da LANLINK INFORMÁTICA
LTDA., efetuou diversos pagamentos de 'prêmios de incentivos' a seus funcionários
e colaboradores."

A RECORRENTE NÃO É — NO CASO — FONTE PAGADORA

FORMA EQUIVOCADA DE CÁLCULO DO IMPOSTO
10. Mesmo que se pudesse admitir a argumentação contrária às teses até aqui
sustentadas pela ora recorrente, certo é que o valor da multa que está sendo cobrada, não
obstante a redução já admitida pela autoridade julgadora de primeira instância, ainda
está acima daquele que seria devido se tivesse havido desobediência ao dever de
descontar o imposto de renda na fonte.
11. Realmente, o imposto de renda na fonte deve ser calculado mediante a aplicação da
alíquota sobre o valor do rendimento correspondente, sendo o imposto uma parcela
desse rendimento, que do mesmo é descontada, de sorte que o valor líquido devido é
naturalmente menor. No caso de que se cuida, porém, os agentes fiscais consideraram o
valor pago como sendo o líquido, adotando critério de cálculo que somente se aplica
quando o beneficiário do rendimento assume o ônus do imposto, como se vê no art. 20,
da Instrução Normativa SRF 15/2001, resultando daí um imposto bem maior do que o
efetivamente seria devido se ocorresse a incidência na fonte como pretende o fisco.
12. Na verdade, os beneficiários dos rendimentos no caso de que se cuida receberam
esses rendimentos cientes de que não havia incidência do imposto de renda na fonte.
Assim, não podiam assumir o ônus de um imposto. que se afirmava não incidir no caso.
13. Por outro lado, os fiscais também incorreram em erro quanto às datas de alguns
pagamentos, resultando de tais erros um valor maior do que aquele que seria devido se
realmente houvesse incidência na fonte.
14. Considerando esses erros de cálculo, e para demonstrar o valor da multa que, se
devida, seria o valor correto, a ora recorrente elaborou o demonstrativo que vai junto a
este, do qual consta o valor dos rendimentos, o imposto que seria devido na fonte, e a
multa correspondente. (doc. 03)

JUROS DE MORA SOBRE MULTA
15. Ainda que a multa aqui questionada fosse devida, é indiscutível que não são devidos
juros de mora sobre o valor da multa de oficio, relativos a período anterior à imposição
da mesma. É que a multa nem ao menos existia, não de podendo falar em mora relativa
a seu pagamento. A multa só passou a existir com a lavratura do auto de infração, e os
juros de mora sobre a mesma só podem existir a partir do vencimento do prazo para o
correspondente pagamento.

INOCORRÊNCIA DE FRAUDE
[...]

O DEVER DE EXIBIR LIVROS E DOCUMENTOS
[...]

Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

OS PEDIDOS
25. Pelas razões expendidas, a recorrente pede e espera de Vossas Senhorias que
conheçam do presente recurso e lhe dêem provimento, para julgar totalmente
improcedente a ação fiscal de que se cuida, acatando a tese da não incidência do
imposto de renda na fonte sobre o pagamento dos prêmios em questão, ou a tese
segundo a qual a fonte pagadora, no caso, foi a INCENTIVE HOUSE e não a
recorrente.
26. E na hipótese de rejeição do pedido feito no item precedente, pede seja reduzido o
valor da multa questionada, com a correção dos apontados erros de cálculo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em essência, a recorrente apresenta os mesmos argumentos que já foram
enfrentados pelo Colegiado de primeira instância, de modo que, com exceção do agravamento e
qualificação da multa, adoto as mesmas razões de decidir, transcrevendo o voto condutor da
decisão recorrida.
Na sequência, passo à análise do agravamento e qualificação da multa.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida
A impugnação é tempestiva e atende os demais pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecida e apreciada.
Antes de adentrarmos nos aspectos levantados pela defesa, deve-se atentar para o fato
de a fiscalização haver se originado de correspondência da Polícia Federal, noticiando
que a pessoa jurídica em questão havia utilizado o cartão FLEXCARD, administrado
pela empresa INCENTIVE HOUSE, de modo a efetuar pagamentos a funcionários e
prestadores de serviços sem a devida incidência do imposto de renda retido na fonte,
prática também levada a termo por diversos contribuintes de outras unidades da
federação. É o que se pode constatar através de consulta ao sítio da RFB, no tocante aos
ementários de decisões das Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ), tendo
por palavra chave a expressão “Flexcard”:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

Como visto, diversas foram as autuações de empresas que também se serviram do cartão
FLEXCARD para a prática de pagamentos a funcionários e colaboradores, sem a
retenção do imposto de renda correspondente.
I – PEDIDO DE PERÍCIA
Após haver discorrido acerca de diversos aspectos da autuação, tidos por irregulares, a
defesa pugnou pela efetivação de perícia de modo que fossem respondidos os seguintes
quesitos:
1 - Os demonstrativos de fls. 68 a 168, indicam de forma individualizada os
beneficiários de cada pagamento, com o respectivo valor e período, que o agente
fiscal entendeu deveria incidir o IRFONTE?
2 - No lançamento da multa aqui impugnada, o agente fiscal ignorou as
informações indicadas no quesito anterior e considerou como se apenas um
pagamento tivesse ocorrido a cada mês a pessoa indeterminada?
3 - O fiscal autuante aplicou a alíquota de 27,5% sobre o valor da soma dos
pagamentos ocorridos em cada mês, ignorando aqueles que estão dentro da faixa de
isenção e aqueles sujeitos à alíquota de 15%, assim como deixou de considerar a
parcela a deduzir, prevista na respectiva tabela do IRFONTE?
A solicitação de diligências e de perícias encontra-se regrada pelos artigos 16 e 18 do
Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal (PAF),
verbis:
DECRETO No 70.235, DE 1972 (PAF)
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
[...]
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

A postulação do procedimento deverá ocorrer quando da apresentação da impugnação,
ocasião em que, no caso de perícia, além da formulação dos quesitos a defendente
deverá qualificar o profissional por ela indicado. A autoridade julgadora, por sua vez,
poderá indeferir de forma fundamentada a diligência ou a perícia, caso as considere
prescindíveis ou impraticáveis.
No caso em apreciação, a clara intenção da impugnante, expressada pelo teor dos
quesitos formulados, era que os valores apurados na autuação fossem recalculados, visto
que todas as quantias pagas haviam sido submetidas à tabela progressiva mensal do
IRRF com a incidência da alíquota máxima, independente do valor pago, o que
correspondeu com precisão a uma das providências consignadas na diligência fiscal
determinada pela Resolução no 08-2.312, prática que foi adotada na Informação Fiscal
elaborada pela autoridade local.
Enquanto no lançamento o valor total exigido foi de R$ 5.146.565,98 (fl. 03), o
montante apurado na diligência fiscal foi reduzido para R$ 2.874.985,39, o que
demonstra a prescindibilidade da perícia pretendida, substituída com manifesta eficácia
pela diligência fiscal, termos em que, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235,
de 1972, indefiro o pedido de perícia formulado pela defesa.
II – MATERIALIDADE DO LANÇAMENTO
Na dicção da litigante, não haveria a incidência tributária tendo em vista os argumentos
adiante reproduzidos:
2.1 Trata-se aqui de pagamentos de prêmios de incentivo que não estão sujeitos à
incidência do IRFonte.
2.2 Realmente, essa modalidade de premiação não se confunde com sorteio ou
concurso e, por isso, está excluído dos preceitos legais concernentes à retenção na
fonte.
2.3 Também não pode ser considerada uma remuneração. Realmente, a relação que
se estabelece entre a Impugnante, na condição de contratante de tais premiações
(que são administradas e pagas pela INCENTIVE HOUSE S/A), e os respectivos
beneficiários, não tem natureza remuneratória, pois é eventual e ocorre somente na
hipótese de determinadas condições se confirmarem. Conforme o projeto de
incentivo traçado pela INCENTIVE HOUSE, o beneficiário será premiado somente
se o desejar e desde que concluídos os requisitos necessários, razão pela qual se
configura a aleatoriedade. O prêmio é aleatório uma vez que o seu ganho depende
de fatos futuros e incertos.
2.4 Cabe apenas ao beneficiário desses prêmios a obrigação de considerá-los na
sua declaração de ajuste e - caso impliquem em acréscimo patrimonial - ofertá-los
à tributação pelo imposto de renda.
Por se tratar de prêmio de incentivo, que não teria caráter remuneratório, no entender da
defesa os valores pagos não estariam sujeitos ao imposto de renda.
Em conformidade com os artigos 43 a 45 do Código Tributário Nacional, o imposto de
renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da
renda, conceito que compreende o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos ou, ainda, dos proventos de qualquer natureza entendidos como qualquer
acréscimo patrimonial não catalogado como produto do capital, do trabalho ou da
combinação destes dois elementos.
Denota-se, portanto, que a regra geral corresponde à incidência tributária, constituindo-
se em exceção os valores a não serem computados no rendimento bruto para fins de
incidência do imposto de renda, situações que se encontram relacionadas de forma
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

exaustiva no art. 39 do Decreto no 3.000, de 1999 – RIR/99, não se vislumbrando no
apontado dispositivo legal a situação em discussão em que a INCENTIVE HOUSE,
agindo por determinação da LANLINK INFORMÁTICA LTDA, efetuou diversos
pagamentos de “prêmios de incentivo” a seus funcionários e colaboradores.
A tributação do imposto de renda, é bom que se realce, obedece ao princípio da
generalidade, sendo indiferente a nomenclatura utilizada para os rendimentos
percebidos pelo empregado ou prestador de serviços. O que se tributa é a remuneração
ou qualquer forma de vantagem percebida, independentemente de sua origem,
denominação, periodicidade e até mesmo de sua licitude.
No caso sob exame, não há qualquer dúvida que as importâncias pagas denotam caráter
retributivo, jamais indenizatório, com a evidente incidência do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, tratando-se de matéria pacificada no contencioso
administrativo, como a seguir demonstrado:
ACÓRDÃO No 11-39530 DE 30 DE JANEIRO DE 2013 – DRJ RECIFE
INCIDÊNCIA. A incidência do imposto de renda abrange a renda e os proventos de
qualquer natureza, independentemente da denominação da receita ou do
rendimento, conforme previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional. Não
estando relacionado em nenhuma das hipóteses legais de exclusão da incidência do
imposto, há que se considerar tributável a percepção desta verba.
ACÓRDÃO No 01-24634 DE 28 DE MARCO DE 2012 – DRJ BELÉM
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REGRA. Uma vez
verificado o acréscimo patrimonial, independentemente da denominação porventura
conferida à origem do referido incremento no patrimônio do contribuinte, a
incidência do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza constitui
regra. Exceção é a isenção ou não incidência sobre tal parcela, a qual haveria de
restar inequivocamente pelo sujeito passivo demonstrada.
Nesses termos, ante os argumentos discorridos, dou por afastada a pretensão da defesa,
neste particular.
III – SUJEIÇÃO PASSIVA NA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA
Argumentou a pessoa jurídica que não deveria figurar no polo passivo pois:
3.1 a empresa aqui Impugnante não cometeu a infração aludida no auto de infração
em causa, pois não fez os pagamentos aludidos pelo agente fiscal.
3.2 O agente fiscal dirigiu a exigência da multa contra a Impugnante tão somente
porque aceitou - sem qualquer juízo crítico - a mera afirmação da INCENTIVE
HOUSE de que ao fazer tais pagamentos estaria agindo "por conta da LANLINK".
Contudo, não foi bem isso o que ocorreu.
3.3 Realmente, como reconhece o próprio fiscal autuante, a INCENTIVE HOUSE
S/A informou ter feito pagamentos a diversas pessoas físicas através de crédito em
cartões e apresentou "demonstrativos individualizando os beneficiários dos
pagamentos (nome/CPF), os valores e datas dos créditos.''
3.4 Isso porque a INCENTIVE HOUSE foi contratada pela Impugnante para
desenvolver e executar um plano de premiações de incentivo, ficando responsável
pelos pagamentos dos prêmios aos respectivos beneficiarios.
3.5 Assim, caso houvesse a incidência do imposto de renda na fonte sobre o
pagamento de tais prêmios, seria da INCENTIVE HOUSE a obrigação de descontar
e reter esse imposto, pois funcionou como a efetiva fonte pagadora.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

Uma melhor compreensão da relação envolvendo as duas empresas exige a leitura
atenta do contrato de prestação de serviços celebrado entre a impugnante e a
INCENTIVE HOUSE, fls. 37/40, cujas partes mais relevantes estão a seguir
sintetizadas:

o contrato tem por objetivo “a prestação de serviços de planejamento,
desenvolvimento e gerenciamento de programas de marketing de
relacionamento, motivação e incentivo para aumento de produtividade e
programas de fidelidade, utilizando-se de sistemas de premiação” (item
1.1);

a INCENTIVE HOUSE tem por obrigação “Colocar à disposição do
CLIENTE, por meio próprio ou de terceiros, os cartões FLEXCARD e
PRESENTE PERFEITO no prazo de 5 dias úteis e os cartões PREMIUM
CARD no prazo de 15 dias úteis” (item 2.1.2) e “Disponibilizar os
recursos alocados pelo CLIENTE, para pagamento dos prêmios por ele
concedidos quando da utilização dos cartões FLEXCARD, PREMIUM
CARD e PRESENTE PERFEITO” (item 2.1.3);

outra obrigação da INCENTIVE HOUSE corresponde a “Responsabilizar-
se pelo pagamento de todos os encargos fiscais, trabalhistas e
previdenciários do seu próprio pessoal utilizado na prestação de serviços
objeto deste contrato” (item 2.1.6);

por sua vez, corresponde à obrigação da LANLINK “Pagar à INCENTIVE
HOUSE os valores a serem disponibilizados nos cartões e/ou impressos
nos bônus, bem como a respectiva comissão de serviços” (item 3.1.2.1);

dentre as condições gerais, ficou registrado que “Todas as obrigações
tributárias, laborais e previdenciárias serão de responsabilidade da parte
que a lei designar como contribuinte ou devedor, sendo certo que cada
qual ficará diretamente responsável pelos respectivos recolhimentos,
ficando desde já esclarecido ao CLIENTE que os serviços objeto deste
contrato, não visam a proporcionar qualquer vantagem fiscal, trabalhista
ou previdenciária, seja para o empregador, o empregado ou o terceiro
participante dos programas de marketing de relacionamento, motivação,
incentivo e/ou fidelização (item 10.1).”
Como demonstrado, a LANLINK INFORMÁTICA LTDA celebrou um contrato de
prestação de serviços com a INCENTIVE HOUSE S/A de modo que esta última
prestasse serviço de motivação e de incentivo para o aumento da produtividade,
utilizando-se de sistemas de “premiação”. Para tanto, a contratada deveria disponibilizar
aos beneficiários os recursos alocados pela contratante, o que deveria se dar através da
utilização dos cartões Flexcard, Premium Card e Presente Perfeito. Em contra-partida
seria remunerada com uma comissão pelos serviços prestados. Quanto às obrigações
fiscais, ficou registrado que serão da parte que a lei designar e que os serviços
resultantes do contrato não visam proporcionar qualquer vantagem tributária para o
empregador (a impugnante), o empregado ou para terceiro qualquer.
Com efeito, independentemente de se tratar de uma “premiação” ou não, o certo é que a
verdadeira fonte pagadora foi a LANLINK INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica
que, nesta condição, deveria reter o IRRF tendo em vista o determinado pelo artigo 717
do Decreto no 3.000, de 1999 – RIR/99:
DECRETO No 3.000, DE 1999 – RIR/99
Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo disposição
em contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no 7.713, de 1988,
art. 7o, § 1o).
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

Isso porque os destinatários dos rendimentos corresponderam aos beneficiários da
propalada “premiação”, todos eles funcionários e prestadores de serviços da autuada
LANLINK INFORMÁTICA LTDA, que simplesmente repassava os recursos à
INCENTIVE HOUSE para fins de creditamento nos já especificados cartões de crédito.
Logo, dúvida não há de que a autuada correspondeu à efetiva fonte pagadora dos
rendimentos, tornando-se a responsável pela retenção e pelo recolhimento do IRRF (§
único do art. 45 do Código Tributário Nacional c/c o art. 717 do RIR/99).
Informe-se haver sido este o posicionamento adotado por outras Delegacias de
Julgamento que enfrentaram o caso dos pagamentos efetuados por meio do cartão
FLEXCARD:
ACÓRDÃO No 05-34237 de 14 de Julho de 2011 – DRJ CAMPINAS
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
FONTE
PAGADORA.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. Ao interpor terceira empresa na relação jurídica
com seus empregados, que recebia os valores e os repassava, por meio de cartões, a
quem a autuada indicasse, sendo mera intermediária entre a contribuinte autuada e
os reais beneficiários finais, pessoas físicas, pretendeu-se descaracterizar os
pagamentos efetuados como remuneração a pessoas físicas, furtando-se assim às
incidências de tributos e contribuições. Caracterizado que a autuada pagava, por
meio dos denominados Flexcard, valores a pessoas físicas, seus empregados ou
colaboradores, ela reveste-se da condição de fonte pagadora dos rendimentos,
sujeito passivo da obrigação tributária de reter e recolher, na condição de
responsável, o imposto de renda incidente na fonte, sobre os pagamentos efetuados.
ACÓRDÃO No 09-28523 DE 10 DE MARCO DE 2010 – DRJ JUIZ DE FORA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. SUJEITO PASSIVO. Comprovado que a
impugnante foi a fonte pagadora de rendimentos creditados a título de prêmio por
incentivo à produtividade, a beneficiários - pessoas físicas - integrantes de sua folha
de pagamentos de salários, mediante a utilização de cartões magnéticos “flexcard”,
sem comprovação de que o gerenciamento da respectiva premiação foi da
administradora daqueles cartões, ausentes ainda a retenção e o recolhimento do
IRRF devido, encontra-se ela na condição de contribuinte da obrigação tributária
principal das multas e dos juros exigidos isoladamente.
IV – DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DA MULTA DE OFÍCIO E DOS
JUROS DE MORA NA FORMA ISOLADA
Conforme já relatado, a cada mês a autoridade fiscal totalizou os valores pagos aos
diversos beneficiários pessoas físicas. Tais valores foram reajustados e serviram de base
de cálculo para a determinação do IRRF devido, sobre os quais foi imputada multa
qualificada e agravada de 225%, além de juros moratórios. Na quantificação dos juros
moratórios, o termo de início adotado foi a data estabelecida para o recolhimento do
IRRF e o termo final correspondeu à data estabelecida para a entrega tempestiva da
declaração de ajuste anual dos destinatários dos rendimentos.
Objetivando disciplinar a questão ora debatida, foi editado o Parecer Normativo Cosit no
01, de 2006, ementado nos seguintes termos:
PARECER NORMATIVO COSIT No 01, DE 2006
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso
este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
[destaques de nossa autoria]
Em se tratando de rendimentos recebidos por pessoa física sujeitos ao ajuste anual, caso
a constatação da falta de retenção ocorra antes da data fixada para a apresentação da
declaração de rendimentos da pessoa natural, a exigência recairá sobre a fonte pagadora
de quem serão exigidos o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Por outro lado, na hipótese da observação da falta de retenção ocorrer após referida data
“serão exigidos da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados,
calculados desde a data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido
retido até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa
física”. Quanto à pessoa física beneficiária do rendimento, serão exigidos “o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à
tributação”.
No caso ora enfrentado, tendo em vista a constatação do não recolhimento do IRRF ter
ocorrido após as datas determinadas para a apresentação das declarações de ajuste dos
exercícios 2004, 2005, 2006 e 2007, a exigência fiscal terá como destinatária a fonte
pagadora e estará restrita à multa de ofício e aos juros isolados, exatamente na forma
como foi operacionalizada pela autoridade lançadora.
Consoante assinalado no auto de infração, a autuação em questão teve como
fundamento legal, além do já mencionado Parecer Normativo Cosit no 01, de 2006, o
art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, e os arts. 717, 722 e 725 do Decreto no 3.000, de 1999
– RIR/1999, dispositivos a seguir reproduzidos:
LEI No 10.426, DE 2002:
Art. 9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou
contribuição, no caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o
prazo fixado, sem o acréscimo de multa moratória, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
DECRETO No 3.000, DE 1999 – RIR/99
Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo disposição
em contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no 7.713, de 1988,
art. 7o, § 1o).
[...]
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Parágrafo único. No caso deste artigo, quando se tratar de imposto devido como
antecipação e a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o
rendimento em sua declaração, aplicar-se-á a penalidade prevista no art. 957, além
dos juros de mora pelo atraso, calculados sobre o valor do imposto que deveria ter
sido retido, sem obrigatoriedade do recolhimento deste.
[...]
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto,
sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts.
677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995,
art. 63, § 2o)
Em relação ao reajustamento do rendimento bruto, o tema foi tratado pelo art. 20 da
Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, que determinou que o Rendimento Reajustado
(RR) resultará da seguinte divisão:
 no numerador ter-se-á o Rendimento Pago (RP) subtraído da Dedução (D) da
classe de rendimento a que pertence o rendimento pago, ou seja, corresponderá
a RP – D;
 no denominador, no número 1 (um) será subtraída a alíquota da classe de
rendimentos a que pertence o rendimento tributável, ou seja, será representado
por 1 – T.
Destaque-se que o reajustamento da base de cálculo disciplinado pela Instrução
Normativa SRF no 15, de 2001, tem como matriz legal o art. 5o da Lei no 4.154, de
1962:
LEI No 4.152, DE 1962
Art. 5o Ressalvados os casos previstos nos artigos 100 e 101 do Regulamento
mencionado no artigo 1o, quando a fonte pagadora assumir o ônus do impôsto
devido pelo beneficiado, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou
entregue, será considerada como líquida, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto, sôbre o qual recairá o tributo.
Conforme observado às fls. 49/169 , a autoridade fiscal dispunha de planilhas fornecidas
pela INCENTIVE HOUSE contendo os nomes dos beneficiários dos rendimentos, os
CPF, os valores pagos e as datas dos créditos correspondentes. Assim, em consonância
com o estabelecido pelo art. 20 da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, haveria a
possibilidade de apurar de forma individualizada os valores devidos a título de IRRF
para cada um dos pagamentos efetuados, base de cálculo do lançamento efetivado.
Todavia, sob o argumento de que a fiscalizada não houvera atendido diversas
intimações, formalizadas com vistas à apresentação da documentação necessária à
apuração do IRRF, a autoridade fiscal considerou que a “fiscalização teve que
considerar ditos pagamentos informados pela INCENTIVE HOUSE como líquidos de
deduções, portanto constituindo-se em base de cálculo reajustável do IRFONTE na
tabela progressiva, sujeitando-se à alíquota mais elevada”.
O fato de a fiscalizada não haver atendido às intimações fiscais pode representar
fundamento para o agravamento da multa, penalidade imposta pela fiscalização e
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

contestada pela autuada sob o fundamento de que o agente fiscal teria se recusado a
receber o documentário que lhe fora colocado à disposição, questão adiante abordada.
Por outro lado, dispondo a autoridade fiscal dos documentos fornecidos pela
INCENTIVE HOUSE, fls. 49/169, considerados hábeis para o lançamento tributário,
estando neles contidas todas as informações necessárias à apuração da base de cálculo
das penalidades a serem impostas, haveria condição de serem observadas as prescrições
do art. 20 da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, em face do que foi editada a
Resolução no 2.312, de 13/01/2012, tendo sido o processo encaminhado à unidade de
origem de modo que fossem recalculados os valores devidos.
Em atendimento ao que foi demandado, a autoridade lançadora elaborou demonstrativos
contendo a nova apuração do IRRF, base de cálculo da multa de ofício e dos juros de
mora, ambos exigidos de forma isolada, fls. 238/271, procedimento que foi submetido à
apreciação da interessada que, quanto aos novos cálculos, discordou apenas do valor
apurado em dezembro/2004, assegurando que naquele mês teriam sido replicados
alguns pagamentos de agosto/2004, fls. 275/282.
A título de exemplo, tome-se o caso do beneficiário Aaron Jorge P. Albuquerque, CPF
920.849.153-68, em relação a quem a interessada considerou o pagamento de R$ 374,31
em agosto/2004, mês em que ficou isento do IR, e o pagamento de R$ 3.345,00 em
dezembro/2004, com a incidência do IRRF no valor de R$ 469,80. A autoridade fiscal,
por seu lado, teria considerado em dezembro/2004 a importância de R$ 3.719,31, o que
corresponde ao somatório das parcelas apropriadas pela defendente em agosto/2004 e
em dezembro/2004, nos valores respectivos de R$ 374,31 e de R$ 3.345,00, chegando
ao IRRF de R$ 2.375,47.
Realmente, conforme consta à fl. 249, no mês de dezembro/2004 foi considerado o
pagamento de R$ 3.719,31, valor que foi reajustado para R$ 4.546,52, implicando no
IRRF de R$ 827,21, como afirmado pela impugnante. Resta, porém, que seja cotejada a
informação consignada para referida pessoa natural no demonstrativo fornecido pela
INCENTIVE HOUSE e utilizado pela autoridade fiscal para a elaboração dos cálculos
que embasaram o lançamento.
Assim procedendo, observou-se à fl. 107 o registro dos seguintes pagamentos para a
referida pessoa natural: R$ 1.097,00 em 01/12/2004; R$ 186,00 em 20/12/2004; e R$
2.062,00 em 31/12/2004. Ao se totalizar tais valores chega-se ao resultado de R$
3.345,00, exatamente como apregoado pela defesa, em razão do que o resultado de
dezembro/2004 deverá ser retificado de R$ 2.375,47 para R$ 745,40.
Dessa forma, deverão ser mantidos no presente julgado os valores apurados na
Informação Fiscal, exceção feita ao ano-calendário 2004, cuja base de cálculo deverá
ser reduzida em R$ 1.630,07 (correspondente à diferença entre R$ 2.375,47 e R$
745,40, conforme apurado pela impugnante à fl. 279), chegando-se ao resultado adiante
especificado:

A legalidade da cobrança da multa de ofício e dos juros de mora de forma isolada, nos
moldes estabelecidos no lançamento, corresponde à jurisprudência sedimentada no
contencioso administrativo, a exemplo das ementas adiante reproduzidas:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

ACÓRDÃO No 09-28523 DE 10 DE MARCO DE 2010 – DRJ JUIZ DE FORA
MULTA E JUROS ISOLADOS. FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO PELA
FONTE PAGADORA DO IRRF INCIDENTE SOBRE REMUNERAÇÕES PAGAS A
FUNCIONÁRIOS. Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza
de antecipação, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual
das pessoas físicas beneficiárias dos rendimentos, serão exigidos, da fonte
pagadora, a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física.
ACÓRDÃO No 03-29694 DE 06 DE MARCO DE 2009 – DRJ BRASÍLIA
MULTA e JUROS COBRADOS ISOLADAMENTE. Mantém-se a exigência da Multa
e dos Juros Isolados por falta de retenção/recolhimento do IRRF calculado sobre
pagamentos efetuados a funcionários e diretora por meio de distribuição de
“prêmios” inseridos em cartões Flexcard.
[destaques nossos]
Em relação à suscitada ausência de fundamentação legal para o reajustamento da base
de cálculo do IRRF que deixou de ser retido, o procedimento adotado na autuação
encontra fundamento no art. 5o da Lei no 4.152, de 1962, disciplinado a nível infra legal
pelo art. 20 da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, visto que, ao não efetuar a
retenção que se encontrava legalmente obrigada, ainda que de forma implícita (por
deixar de cumprir inequívoco comando legal) a fonte pagadora assumiu o ônus do
imposto devido, o que tem por consequência indispensável reajustamento da base
imponível da exação fiscal.
Como já abordado, não se tratando de rendimento com natureza indenizatória, isento ou
não tributável, é inconteste que ocorreu o fato gerador do imposto de renda e, tratando-
se a impugnante da fonte pagadora dos rendimentos, deveria tê-los submetido às tabelas
progressivas mensais, efetuado as respectivas retenções e os devidos recolhimentos à
Fazenda Nacional. Além do que, diferentemente do afirmado pela defesa, inexiste nos
autos qualquer prova de que os beneficiários tenham oferecido tais rendimentos à
tributação.
Também foi assegurado pela impugnante que o art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, não
autorizaria a cobrança isolada da multa de ofício ora tratada. Assim não entendo.
Referido dispositivo apregoa a sujeição da multa de que trata o inc. I do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, sendo o caso, na hipótese de a fonte
pagadora obrigada à retenção do imposto deixar de assim proceder. Ora, tratando-se o
IRRF de antecipação a ser submetida ao ajuste anual e tendo a fiscalização comprovado
a não retenção após a data estabelecida para a entrega tempestiva da declaração de
ajuste anual de cada um dos anos-calendário fiscalizados, não mais havia como exigir o
imposto que deixou de ser recolhido a título de principal, restando a cobrança dos
encargos legais na forma isolada, exatamente como se deu no lançamento em
apreciação.
Foi ainda consignado que o art. 722 do RIR/99 não autorizaria a autuação dos juros
isolados, entendimento com o qual não me alinho pelo mesmo fundamento discorrido
no parágrafo anterior.
Destaque-se ainda ter a impugnante suscitado a nulidade do lançamento pelo fato de a
autoridade local haver efetuado a apuração da multa e dos juros isolados tendo
considerado a alíquota máxima determinada na tabela progressiva mensal,
independentemente do valor pago, procedimento que foi devidamente retificado por
ocasião da diligência fiscal, não se tratando de situação de nulidade, por não
corresponder a qualquer das condicionantes estabelecidas pelos artigos 59 a 61 do
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

Decreto no 70.235, de 1972, mas de procedência parcial da impugnação, como
encaminhado no presente voto.
V – AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
De acordo com a autoridade autuante, a fiscalizada foi intimada em 06/06/2007 a
apresentar o documentário necessário ao procedimento fiscal. Todavia, “Apesar de
reintimada para os mesmos efeitos, em mais duas ocasiões, não atendeu as requisições
até a presente data, nem tampouco declinou os motivos porque deixou de fazê-lo”, o que
motivou o agravamento da penalidade imposta.
Compulsando-se o processo, observa-se que no primeiro Termo de Intimação Fiscal, fl.
22, notificado em 11/06/2007, fl. 23, foi determinada a apresentação, em papel e meio
magnético, de planilhas contendo informações referentes a pagamentos destinados a
pessoas físicas, sujeitos à apuração do IRRF na forma do art. 620 do RIR/99 (tabela
progressiva mensal), com a especificação do mês do pagamento ou do crédito, do nome
e CPF do beneficiário, do valor dos pagamentos ou créditos efetuados no mês através da
empresa INCENTIVE HOUSE, do valor dos demais pagamentos ou créditos efetuados
no mês (distintos daqueles pagos através da INCENTIVE HOUSE), do valor das
deduções da base de cálculo do IRRF e do valor do IRRF acaso descontado do
beneficiário.
Repare-se que referidas planilhas deveriam contemplar os pagamentos efetuados através
da INCENTIVE HOUSE, assim como os demais pagamentos ou créditos efetivados
diretamente pela LANLINK LTDA.
Conforme cópia de email constante à fl. 24, o AFRFB prorrogou o prazo inicialmente
determinado até o dia 09/07/2007. Não atendida a requisição fiscal, dois outros termos,
com o mesmo teor do primeiro, foram encaminhados ao domicílio fiscal da interessada,
tendo sido recepcionados nos dias 13/07/2007 e 06/09/2007, fls. 25/28.
Permanecendo inerte a fiscalizada, sem a adoção de qualquer providência até aquele
momento, veio a lume o auto de infração neste processo tratado, notificado por via
postal em 02/10/2007, fl. 173, lavrado única e exclusivamente com base nos
demonstrativos fornecidos à fiscalização pela INCENTIVE HOUSE, tendo a multa de
ofício sido agravada pois “Apesar de reintimada para os mesmos efeitos, em mais duas
ocasiões, não atendeu as requisições até a presente data, nem tampouco declinou os
motivos porque deixou de fazê-lo”.
A defendente, por seu lado, discorda do agravamento da multa visto que não teria
havido qualquer embaraço à fiscalização, ressaltando que “foi o próprio agente fiscal
autuante que se recusou a receber as informações prestadas pela Impugnante (docs. 03 e
04)”, pelo que o art. 959 do RIR/99 não se aplicaria ao caso em consideração.
Assim, quando da diligência fiscal, solicitou-se a manifestação da autoridade autuante,
no tocante ao afirmado pela defesa.
O Doc. 03, fl. 201, refere-se a uma correspondência elaborada em papel timbrado da
defendente, datada de 19/07/2007, dirigida ao responsável pela fiscalização e
especificando o encaminhamento de cópias das folhas de pagamento de 2003 a 2006, de
cópias das DIRF do mesmo período e de arquivo magnético do SINCO do ano-
calendário 2006, gravado em CD-ROM. Destaque-se a existência da anotação manual
“não entregue” no primeiro item (folhas de pagamentos) e de um “ok” nos demais
(cópias das Dirf e de arquivo do SINCO).
O Doc. 04, fls. 202/2005, também em papel da empresa e datado de 17/09/2007,
referente ao Termo de Reintimação Fiscal no 02, foi editado nos seguintes termos:
a) Quanto às informações solicitadas nos itens 1.1,1.2,1.4,1.5 e 1.6
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

Na correspondência enviada anteriormente através do AR Nr. SE 13783989 5 BR,
entregue em 06/09/2007, disponibilizamos à fiscalização toda a nossa folha de
pagamentos do período 2003 a 2006. A fiscalização, contudo, recusou-se a receber
tal documentação.
Reafirmamos que a mesma documentação está à disposição de vossa senhoria e
pode ser entregue de imediato. Nas referidas folhas de pagamento constam todas as
informações que essa empresa dispõe em relação ao que é solicitado nos itens 1.1,
1.2., 1.4, 1.5 e 1.6. do referido termo de intimação.
b) Quanto às informações solicitadas no item 1.3
Fomos informados por V.Sa. que a Empresa INCENTIVE HOUSE S/A já havia
apresentado todas as informações no formato e conteúdo solicitados no referido
item 1.3. Entendemos, portanto, que tais informações já se encontram de posse dos
senhores, não sendo necessário repeti-las.
Estamos encaminhando novamente as DIRF, solicitadas no item 2 de sua
correspondência.
Conforme registrado pela interessada, teria encaminhado por via postal toda a folha de
pagamentos do período fiscalizado, mas que a fiscalização teria se recusado a receber a
documentação. A seu ver, as folhas de pagamento seriam suficientes para a obtenção
das informações requisitadas nos itens 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 e 1.6 da intimação fiscal. Por
fim, quanto ao item 1.3, considerou que a documentação já teria sido apresentada pela
INCENTIVE HOUSE, não havendo necessidade de uma nova disponibilização.
Na Informação Fiscal decorrente do pedido de diligência, fls. 228/236, a autoridade
fazendária inicialmente destacou que a elaboração da planilha solicitada não acarretaria
qualquer dificuldade ou ônus descabido à pessoa jurídica, uma empresa dedicada ao
ramo da informática, com dezenas de empregados.
Consignou ainda que ao requisitar as planilhas o seu objetivo seria a imperiosa
necessidade de conhecer, individualmente, para cada uma das pessoas naturais, os
valores recebidos nos meses sob exame, não importando as suas naturezas (se
correspondiam a verbas trabalhistas, a serviços prestados sem vínculo empregatício,
aluguéis, etc), bastando que estivessem sujeitos ao IRRF na forma do art. 620 do
RIR/99, inclusive com a indicação das deduções admitidas pela legislação de regência.
A seu ver, somente de posse dessa informação, a ser confrontada com as informações
internas e externas já obtidas, é que a fiscalização teria condição de efetivar a correta
constituição do crédito tributário.
Ressaltou que a requisição das cópias das Dirf teve por escopo não correr o risco de
eventualmente desconsiderar alguma declaração entregue, mas que, por problemas de
processamento, não constassem dos sistemas de controle da RFB. No que tange às
folhas de pagamento, que na versão do contribuinte teriam sido apresentadas pela via
postal, afirmou não as ter solicitado. Assim, a suposta disponibilização mostrar-se-ia
inócua, quanto ao atendimento da intimação fiscal.
Tem razão a autoridade fiscal. Nem na intimação inicial (Termo de Intimação Fiscal, fl.
22), nem nas reintimações subsequentes (Termo de Reintimação Fiscal, fl. 25, e Termo
de Reintimação Fiscal 2, fl. 27) houve a solicitação para a apresentação das folhas de
pagamento, não podendo um suposto encaminhamento por via postal à repartição fiscal,
cuja recepção não foi confirmada pelo autuante, se prestar para suprir a apresentação
das planilhas cuja exibição foi determinada pelo representante da Fazenda Nacional e
não foi atendida pela empresa fiscalizada.
Sabendo-se que desde o dia 23/03/2007, fls. 29/31, a INCENTIVE HOUSE já havia
apresentado as planilhas a ela solicitadas, com a especificação dos valores pagos através
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

dos cartões de crédito por ela administrados, a intenção do AFRFB, ao solicitar da
fiscalizada a apresentação das ditas planilhas, foi a de checar os valores informados pela
operadora dos cartões com aqueles a serem especificados pela fiscalizada. Além do que,
também deveriam ser relacionados os outros rendimentos pagos ou creditados sem a
utilização dos cartões de créditos. De fato, somente com o conhecimento dos valores
pagos ou creditados pela LANLINK em sua integralidade, sujeitos à tabela progressiva
mensal do imposto de renda, é que a autoridade fiscal teria condição de calcular o valor
do IRRF sujeito à retenção, a ser cotejado com aquele efetivamente retido, tributando a
diferença.
Causa muita estranheza o fato de a autuada não haver documentado a propalada recusa
da autoridade fiscal em receber o documentário que lhe teria sido dirigido. O esperado
seria que a pessoa jurídica registrasse o ocorrido, comunicando o fato à chefia imediata
do AFRFB responsável pela fiscalização, de modo que fosse apurada a prática, em tese,
da infração administrativa apontada e, sendo o caso, para a responsabilização funcional
do envolvido. Ao invés de assim proceder, almeja que meras cópias de documento de
sua própria autoria, os chamados Docs. 03 e 04, se mostrem hábeis para a comprovação
da recusa da autoridade fiscal, o que se mostra insuficiente.
Outro fator a ser ressaltado é que nem ao menos na impugnação a litigante tenha
juntado aos autos as folhas de pagamento tidas por encaminhadas à repartição fiscal,
limitando-se a apresentar cópia de uma pesquisa ao sítio da ECT na rede mundial de
computadores, indicativa de uma postagem no dia 18/09/2007 efetivada, na ACF Rui
Barbosa e entregue no dia 19/09/2007 na CDD Aldeota, fl. 203. Na realidade, no AR
constante da fl. 205, tendo como remetente a impugnante e como destinatária a DRF
Fortaleza, com carimbo de recepção datado de 19/07/2007, observa-se que foi
registrado a título de conteúdo se tratar de cópias das Dirf de 2003 a 2006, o que
desmente de forma inconteste a versão da defesa, quanto ao encaminhamento sequer das
folhas de pagamento.
Restando patente o não atendimento às intimações fiscais, conforme observado no caso
em julgamento, a multa deverá ser agravada como determinado pelo inc. I do art. 959 do
Decreto no 3.000, de 1999 – RIR/99 (cuja matriz legal corresponde art. 44, § 2o, inc. I da
Lei no 9.430, de 1996), tratando-se de entendimento pacificado nos órgãos julgadores da
Administração Pública:
ACÓRDÃO No 16-45209 DE 27 DE MARCO DE 2013 – DRJ SÃO PAULO I
MULTA AGRAVADA. APLICAÇÃO. Correta a aplicação do agravamento da multa
nos casos em que o Contribuinte, embora regularmente intimado, deixa de atender
às intimações da Autoridade Fiscal no prazo.
ACÓRDÃO No 14-39968 DE 22 DE JANEIRO DE 2013 – DRJ RIBEIRÃO
PRETO
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÕES. A falta de
atendimento pela contribuinte das intimações que lhe foram dirigidas durante ação
fiscal acarreta o agravamento da multa de ofício.
VI – QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
No entender do agente do fisco, “a prática reiterada da efetivação de pagamentos a
pessoas físicas prestadoras de serviços à fiscalizada, sem as devidas retenções /
recolhimentos do IRFONTE devido, com a utilização da intermediária INCENTIVE
HOUSE, evidencia a intenção de causar danos à Fazenda Nacional, enquadrando-se no
tipo previsto no ART. 957, II, do Decreto no 3.000, de 1999 – RIR/99/99, com o
agravamento previsto no art. 959 do mesmo Regulamento”.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

A interessada repeliu com veemência que tenha laborado em fraude, afirmando nada
haver escondido da fiscalização, tudo constar de documentos e de registros contábeis.
Em seu próprio vernáculo:
Realmente, todos os fatos afirmados pelo ilustre agente fiscal signatário do auto de
infração foram colhidos em livros e documentos normalmente a ele oferecidos pela
Impugnante e pela INCENTIVE HOUSE. A própria descrição de tudo o que
ocorreu, motivando a exigência fiscal de que se cuida e feita no auto de infração
ora impugnado, autoriza a conclusão de que no caso não houve o evidente intuito
de fraude.
Tudo consta de documentos e de registros contábeis. Nada foi escondido. O que se
questiona é se tais fatos têm, ou não, o significado tributário que o fisco lhes está
agora atribuindo. Nada mais. Logo, não se pode falar sequer de fraude. Muito
menos de evidente intuito de fraude, a justificar a penalidade exacerbada.
Prosseguindo, colacionou ementas de julgados do antigo Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda para, mais adiante, voltar a bater na tecla de que houvera
apresentado “aos ilustres fiscais toda a documentação que lhes permitiu interpretar os
fatos do modo mais conveniente para o fisco. Nada ocultou. Não praticou nenhum ato
ilícito. Não falsificou nenhum documento”, que “Isso por si só retira qualquer
possibilidade de dolo por parte da Impugnante, que nunca teve a intenção de fraudar o
fisco ou quem quer que fosse”.
Antes de se adentrar na análise da conduta do sujeito passivo propriamente dita, se
presente o evidente intuito de fraude, ou seja, se dolosa ou não, convém que sejam
tecidas algumas considerações acerca do instituto do dolo que se encontra estabelecido,
para fins penais, pelo inc. I do art. 18 do Código Penal nos seguintes termos: “Diz-se o
crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”.
Segundo a doutrina de ROGÉRIO GRECO1,
Dolo é a vontade livre e consciente dirigida a realizar a conduta prevista no tipo
penal incriminador [...]. Assim, podemos perceber que o dolo é formado por um
elemento intelectual e um elemento volitivo.
A consciência, ou seja, o momento intelectual do dolo, basicamente, diz respeito à
situação fática em que se encontra o agente. O agente deve ter consciência, isto é,
deve saber exatamente aquilo que faz, para que se possa atribuir o resultado lesivo
a título de dolo. [...]
Por exemplo, se alguém, durante uma caçada, confunde um homem com um animal
e atira nele, matando-o, não atua com o dolo do tipo previsto no art. 121 do Código
Penal, uma vez que não tinha a consciência de que atirava contra um ser humano,
mas sim contra um animal. Não havendo essa consciência, não se pode falar em
dolo. [...]
A vontade é outro elemento sem o qual se desestrutura o crime doloso. Aquele que é
coagido fisicamente a acabar com a vida de outra pessoa não atua com vontade de
matá-la. Assim, se Antônio, pressionado por João, é forçado a colocar o dedo no
gatilho de uma arma, que é disparada contra Pedro, que vem a falecer, não atua
com vontade. Não houve, portanto, conduta, pois, mesmo sabendo que atirando
poderia causar a morte de Pedro, não atuou com vontade, devido à coação física a
que fora submetido. Na realidade, o agente, no exemplo fornecido, não passa de um
mero instrumento nas mãos do coator.
[...]

1 Greco. Rogério. Curso de Direito Penal Parte Geral. Volume 1.Rio de Janeiro: Ed. Ímpetus. 2005.p 204.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

Enfim, faltando um desses elementos – consciência e vontade –, descaracterizado
estará o crime doloso.
A doutrina apresentada trata do dolo sob o aspecto penal, o que não a invalida como
paradigma para a discussão ora tratada pois, como é sabido, a qualificação da multa de
ofício para o percentual de 150% tem como consequência indissociável a formulação de
Representação Fiscal para Fins Penais, pela ocorrência, em tese, de crime contra a
ordem tributária.
Conforme brilhantemente explanado pelo referenciado autor, para que fique patente o
dolo na atuação do sujeito passivo, de modo a configurar o evidente intuito de fraude,
necessário que restem demonstradas as presenças dos dois elementos essenciais à sua
caracterização: a consciência de que o agente encontrava-se operando de forma
contrária ao regramento legal e a vontade livre e deliberada de assim proceder.
Voltando-se ao caso em apreciação, há que se realçar que a autuação teve por base única
e exclusivamente as informações colhidas perante a INCENTIVE HOUSE visto que, ao
contrário do que foi afirmado pela defesa, a requerente ignorou as intimações fiscais a
ela dirigidas. A única coisa que restou documentada em seu favor foi o encaminhamento
das Dirf do período fiscalizado (conforme AR de fl. 205). Como exaustivamente
demonstrado, a interessada sequer conseguiu comprovar o encaminhamento das folhas
de pagamento que, a seu ver, supririam a não entrega dos demonstrativos cuja
elaboração foi requerida pelo fisco.
Se nada foi escondido, se tudo consta dos documentos e dos registros contábeis, por que
na impugnação não foi apresentada a planilha de dados sistematicamente requisitada
durante a ação fiscal? A autuação pautou-se apenas no IRRF que deixou de ser
recolhido pelos pagamentos efetivados com o uso do cartão FLEXICARD, em razão das
tais “premiações”. Seriam somente estes os valores pagos no período considerado? A
resposta é negativa, como será demonstrado.
E havendo outros pagamentos, além daqueles correspondentes aos “prêmios” de
incentivo, a apuração da autoridade fiscal pode ter encontrado um valor menor do que o
efetivamente devido. De forma exemplificativa, tome-se uma hipotética “premiação”
abaixo do limite de isenção da tabela progressiva mensal, hipótese em que nenhum
IRRF foi considerado na autuação. Contudo, se o beneficiário do “prêmio” tiver
recebido diretamente da autuada rendimento do trabalho assalariado, ou mesmo sem
vínculo empregatício, cujo valor esteja acima do limite de isenção, o valor da
“premiação” estará sujeita à tributação, o que demonstra que a autoridade fiscal estava
correta quanto à imperiosa necessidade da apresentação das planilhas requisitadas.
Pesquisa ao Sistema Sief Fiscalização Eletrônica, relativa ao IRRF, código 0561 –
Rendimento do Trabalho Assalariado, ano-calendário 2003, retornou o resultado adiante
reproduzido:

Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

Totalizando-se tais valores chega-se ao IRRF de R$ 25.775,05. Na diligência fiscal, por
outro lado, quanto às tais “premiações”, foi apurado o IRRF de R$ 170.780,31, cálculo
que não foi contestado pela litigante, sendo de se especular por que motivo as
premiações “superariam” tão largamente o que foi pago a título de trabalho assalariado?
Ademais, a defendente não demonstrou na impugnação que o IRRF indicado nas DCTF
correspondeu à totalidade de sua folha de pagamento. Para tanto, bastaria que
apresentasse as folhas de cada um dos anos fiscalizados, as respectivas contabilizações e
que elaborasse planilhas com a demonstração do IRRF devido, juntamente com a
apresentação dos recolhimentos que se mostrassem devidos.
Quanto aos valores pagos através da INCENTIVE HOUSE, nada justifica que a
impugnante não tenha apresentado a regulamentação da premiação, ou seja, não haja
demonstrado a existência de um regramento a ser observado na “premiação” de seus
funcionários e colaboradores, a justificar o pagamento dos “prêmios”. Se era uma
“premiação”, o contemplado deveria alcançar determinada meta, atingir ou superar o
resultado estabelecido no regramento da “premiação”. Todavia, nada disso foi
apresentado.
Merece destaque ainda inexistência no contrato apresentado pela INCENTIVE HOUSE
de qualquer contrapartida por parte da contratada relativa ao oferecimento de
programas, treinamentos ou quaisquer outros procedimentos que envolvessem políticas
e ações objetivando aumentar a competitividade e a produtividade, ou direcionadas para
o marketing de incentivo, de eficiência ou da qualidade dos serviços.
Sendo esta a situação, o que restou caracterizado foi que, ao interpor a INCENTIVE
HOUSE na relação com seus empregados e colaboradores, a interessada simplesmente
pretendeu descaracterizar os pagamentos por ela efetuados como sendo de rendimentos
do trabalho assalariado ou sem vínculo empregatício, furtando-se deliberada e
reiteradamente à incidência de tributos devidos, em especial do IRRF e das
contribuições previdenciárias, situação que perdurou ao longo de todo o período
fiscalizado, compreendido entre os anos de 2003 e de 2006, o que demonstra com
suficiência o evidente intuito de fraude da pessoa jurídica e autoriza a exasperação da
penalidade, formalizada com substrato o inc. II do art. 957 do RIR/99:
RIR/99
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art.
44):
[...]
II - de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
De acordo com o art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, incide em sonegação aquele
contribuinte cujo procedimento denota uma ação ou omissão dolosa, praticada com a
intenção de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

Fazenda Nacional da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
condicionantes que se encaixam como uma luva no caso em apreciação.
De fato, o sujeito passivo efetuou inúmeros pagamentos através de uma administradora
de cartão de crédito (o que por si só, registre-se, não indica qualquer irregularidade)
com o notório objetivo de dissimular o que realmente ocorreu no mundo fenomênico,
ou seja, o pagamento de rendimentos do trabalho assalariado com vínculo ou sem
vínculo empregatício, operação sujeita à incidência do imposto de renda e às
contribuições previdenciárias, travestida como se fosse um pagamento efetuado a título
de “premiação” operação que na dicção da defendente não seria alcançada pela
tributação do imposto de renda.
No que se refere às contribuições previdenciárias, a matéria foi tratada no processo
10380.005374/2007-22, objeto do Acórdão no 08-11.256, de 31/07/2007, da lavra desta
DRJ Fortaleza, que julgou procedente o lançamento. Segundo relatado pela autoridade
julgadora, “a empresa deixou de declarar na GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, todos os fatos
geradores relacionados às contribuições sociais, nas competências 11/2002 a 12/2005 no
valor de R$ 219.818,98 (duzentos e dezenove mil e oitocentos e dezoito reais e noventa
e oito centavos)”.
Como visto, além de não declarar e recolher o IRRF a que se encontrava obrigada
(quanto aos pagamentos efetuados através da INCENTIVE HOUSE), a pessoa jurídica
deixou de declarar na GFIP os fatos geradores referentes às contribuições
previdenciárias do período considerado, o que sinaliza com precisão para o evidente
intuito de fraude em sua conduta, a autorizar a qualificação da multa de ofício lançada.
A reforçar a presença do dolo no modus operandi da autuada, atente-se para o
consignado na Informação Fiscal, consistente no recebimento por parte dos sócios
François Claude Boris e Maria Cristina Prado Boris de quantia superior a R$ 172 mil
através do cartão Flexcard no período fiscalizado. Pois bem, pesquisa ao Portal IRPF
retornou o seguinte resultado, quanto aos rendimentos tributáveis oferecidos à
tributação nas declarações de ajuste anual respectivas:

Considerando-se os quatro anos fiscalizados, em média cada um dos sócios recebeu
anualmente a título de “premiação” em torno de R$ 43 mil. Contudo, somente
ofereceram à tributação os rendimentos constantes das Dirf do período, deixando à
margem da tributação os valores referentes aos tais “prêmios”.
Nesses termos, tendo-se por devidamente demonstrado o evidente intuito de fraude
no procedimento da pessoa jurídica, correta a qualificação da multa considerada
pela autoridade lançadora, correspondendo a entendimento pacificado no âmbito
das Delegacias da Receita Federal de Julgamento, a exemplo das ementas adiante
apresentadas:
ACÓRDÃO No 16-44020 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013 – DRJ SÃO PAULO I
MULTA ISOLADA. JUROS DE MORA ISOLADOS. FALTA DE RETENÇÃO E
RECOLHIMENTO DO IRRF. DEPÓSITO EM CONTA DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA DE FUNCIONÁRIOS. Integram a remuneração e se sujeitam à
incidência de imposto na fonte os aportes através de contribuições a planos de
previdência complementar, se não comprovado o caráter previdenciário destas
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

contribuições. Após o prazo para entrega de declaração de ajuste anual da pessoa
física, verificada a falta de retenção, deve-se exigir da fonte pagadora multa de
ofício e juros de mora isolados.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. SIMULAÇÃO. Caracteriza simulação o
pagamento de remunerações travestidas de aportes patronais em conta de
previdência privada de seus dirigentes, cujo procedimento, se não impediu,
retardou o conhecimento, por parte da Administração Tributária, da ocorrência dos
fatos geradores em apreço, situação a configurar também sonegação fiscal.
ACÓRDÃO No 05-28391 DE 23 DE MARCO DE 2010 – DRJ CAMPINAS
MULTA ISOLADA. FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IRRF.
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL. DEPÓSITO EM CONTA DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA DOS FUNCIONÁRIOS. Os depósitos em contas de Previdência Privada
de valores devidos a título de contraprestação por serviços prestados pelos
beneficiários, no atingimento de resultados da empresa, configuram remuneração
variável sobre a qual deve incidir imposto de renda. Obrigação Tributária da Fonte
Pagadora. Autonomia. A obrigação tributária da fonte pagadora de reter e recolher
o IRRF devido sobre as remunerações variáveis, depositadas nas contas de
Previdência Privada dos funcionários, tem completa autonomia em relação às
obrigações tributárias da entidade de previdência complementar e dos beneficiários
/ contribuintes.
FRAUDE. SIMULAÇÃO. Caracteriza simulação o pagamento de remunerações
variáveis, vinculadas a programa de incentivo, em função do cumprimento de metas
fixadas pela empresa (vontade real), mediante depósito em conta de previdência
privada instituída pela empresa em favor de seus funcionários (vontade aparente). A
adoção de tal procedimento, se não impediu, retardou o conhecimento, por parte da
Administração Tributária, da ocorrência dos fatos geradores em apreço,
configurando também sonegação fiscal.
Conclusão
Isso posto, tendo em vista os fatos e a legislação colacionados no presente julgado,
VOTO por considerar procedente em parte a impugnação, devendo os valores da
multa e dos juros isolados serem retificados em conformidade com o que foi
apurado na diligência fiscal, exceção feita ao ano-calendário 2004, tudo conforme
abaixo demonstrado:

Mauro Sérgio Guimarães Machado — Relator
Considerações Finais
Complemento com alguns comentários acerca das questões abaixo reiteradas pela
recorrente.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

FORMA EQUIVOCADA DE CÁLCULO DO IMPOSTO
O julgador de origem acatou o cálculo da diligência, com exceção do AC 2004:
Diligência (e-fl. 236)

Voto DRJ (e-fl. 312)

Neste ponto, aduz a recorrente:
10. Mesmo que se pudesse admitir a argumentação contrária às teses até aqui
sustentadas pela ora recorrente, certo é que o valor da multa que está sendo cobrada, não
obstante a redução já admitida pela autoridade julgadora de primeira instância, ainda
está acima daquele que seria devido se tivesse havido desobediência ao dever de
descontar o imposto de renda na fonte.
11. Realmente, o imposto de renda na fonte deve ser calculado mediante a aplicação da
alíquota sobre o valor do rendimento correspondente, sendo o imposto uma parcela
desse rendimento, que do mesmo é descontada, de sorte que o valor líquido devido é
naturalmente menor. No caso de que se cuida, porém, os agentes fiscais consideraram o
valor pago como sendo o líquido, adotando critério de cálculo que somente se aplica
quando o beneficiário do rendimento assume o ônus do imposto, como se vê no art. 20,
da Instrução Normativa SRF 15/2001, resultando daí um imposto bem maior do que o
efetivamente seria devido se ocorresse a incidência na fonte como pretende o fisco.
12. Na verdade, os beneficiários dos rendimentos no caso de que se cuida receberam
esses rendimentos cientes de que não havia incidência do imposto de renda na fonte.
Assim, não podiam assumir o ônus de um imposto. que se afirmava não incidir no caso.
13. Por outro lado, os fiscais também incorreram em erro quanto às datas de alguns
pagamentos, resultando de tais erros um valor maior do que aquele que seria devido se
realmente houvesse incidência na fonte.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

14. Considerando esses erros de cálculo, e para demonstrar o valor da multa que, se
devida, seria o valor correto, a ora recorrente elaborou o demonstrativo que vai junto a
este, do qual consta o valor dos rendimentos, o imposto que seria devido na fonte, e a
multa correspondente. (doc. 03) [e-fl. 367-369]
Não há razão ao exposto.
Por determinação da legislação, há de se fazer o reajustmento da base de cálculo
do IRRF quando “a fonte pagadora” assumir o ônus do recolhimento:
Reajustamento do Rendimento
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário,
a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o
imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo único
(Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o).
IN SRF 15/2001
Reajustamento da base de cálculo
Art. 20. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, é considerada líquida,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recai o imposto.
§ 1o Para reajustamento da base de cálculo aplica-se a seguinte fórmula:
RR = RP-D
____
1 - T
_
100
Sendo: RR, o rendimento reajustado; RP, o rendimento pago, correspondente à base de
cálculo antes do reajustamento; D, a dedução da classe de rendimentos a que pertence o
RP; T, a alíquota da classe de rendimentos a que pertence o RP.
[...]
Como exposto acima, há de se fazer o reajustamento da base de cálculo quando a
fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário. Exatamente como ocorreu
no presente caso.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA
Aduz a recorrente:
15. Ainda que a multa aqui questionada fosse devida, é indiscutível que não são devidos
juros de mora sobre o valor da multa de oficio, relativos a período anterior à imposição
da mesma. É que a multa nem ao menos existia, não de podendo falar em mora relativa
a seu pagamento. A multa só passou a existir com a lavratura do auto de infração, e os
juros de mora sobre a mesma só podem existir a partir do vencimento do prazo para o
correspondente pagamento.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

Esta matéria não foi objeto de questionamento inicial, desse modo não foi
apreciada pela decisão em primeira instância. Portanto, não deve ser conhecida.
A título de esclarecimento, destaco que os juros não incidiram sobre a multa no
presente caso, conforme se extrai dos demonstrativos de cálculo (e-fls. 238, 248, 258, 266).
Do Agravamento e da Qualificação da Multa
O agravamento se justifica quando ocorre o embaraço à fiscalização, ocasião em
que a falta de colaboração do sujeito passivo prejudica o procedimento fiscal.
Reproduzo excerto do Relatório Fiscal e-fl. 06 e 07.

Entendo que a “prática reiterada” deve ser analisada em cada caso. O agravamento
da multa deve ser aplicado quando o sujeito passivo não colaborar com a Autoridade, de modo a
prejudicar o regular desenvolvimento do procedimento fiscal.
No caso dos autos, não houve o embaraço, destaco por exemplo a resposta à
intimação abaixo, mostrando inclusive que houve a entrega de NFs e planilhas para serem
analisadas (cf. escrita a mão, recebida em 26/04/07, e-fl. 21):
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

Há de se considerar também os docs. 03 e 04 (e-fls. 201 e ss.)
Já a qualificação da multa ocorre quando há o intuito doloso de se esquivar,
mantendo o Fisco em erro. Seja pelo desconhecimento do fato gerador, seja pelas alterações das
características do sujeito passivo.
No caso, entendo que não foi esta a intenção da empresa. A empresa buscou
apenas operacionalizar uma forma de pagamento de premiação aos beneficiários, mas não
recolheu os tributos que eram devidos.
O intuito de manter o Fisco em erro (dolo) não está estampado na conduta da
autuada. Entendo que é um simples caso de não retenção dos tributos na forma e momento
exigido pela legislação.
Em relação à qualificação, o julgador de primeira instância pautou-se no “dolo”.
Entendo que foi simplesmente uma falta de recolhimento, tendo em vista que é pagamento de
premiação para o atingimento de metas.
Não se deve qualificar a multa sem elementos que demonstrem efetivamente a
sonegação, a fraude ou o conluio. No caso foi apenas uma omissão, por falha na administração, e
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

não uma conduta dolosa no sentido de prejudicar a Fazenda de modo a ensejar a qualificação da
multa.
Desse modo, voto por afastar o agravamento e a qualificação da multa.
Do Recurso De Ofício
Na época da interposição do recurso vigia a PORTARIA MF No 3, DE 03 DE
JANEIRO DE 2008, posteriormente revogada pela Portaria MF no 63, de 09/02/2017, que
estabelecia o valor limítrofe para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais)
Entretanto, em 17 de janeiro de 2023 foi publicada a Portaria MF No 2 que alterou
o valor de alçada para interposição de Recurso de Ofício a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).
PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Aplica-se, portanto, a Súmula CARF no. 103 abaixo transcrita.

Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-00.899,
de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-
003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011007/2007-68

Conclusão
Desta forma, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário para dar
parcial provimento tão somente para afastar o agravamento e qualificação da multa; voto por não
conhecer do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 414
DF CARF MF
Original